Tribunal: TJPA
Processo: 0819414-13.2025.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0819414-13.2025.8.14.0000

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

PROCESSADO: VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0819414-13.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - SINDICÂNCIA Nº 0003818-30.2024.2.00.0814

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSADO: VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. TRIBUNAL PLENO. CONDUTA FUNCIONAL INCOMPATÍVEL COM A MAGISTRATURA. SUPOSTA INTERFERÊNCIA INDEVIDA EM PROCESSO JUDICIAL. TRATATIVAS MEDIADAS POR ASSESSOR. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A SERVIDORA DE OUTRO JUÍZO. MENSAGENS, ÁUDIOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS, PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA DO PAD. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA. DOSIMETRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO AO CNJ.

I. CASO EM EXAME

1.

Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face de magistrado, a partir de Sindicância Administrativa decorrente de reclamação disciplinar, para apurar suposta conduta funcional incompatível com os deveres da magistratura, consistente, em síntese, na participação em tratativas destinadas a interferir indevidamente em processo criminal, mediante contato com servidor/intermediário e possível oferta de vantagem indevida a servidora vinculada a outro órgão jurisdicional.

2.

A imputação disciplinar foi fundada em mensagens, áudios, relatórios técnicos de extração de dados, prova oral colhida em audiência, elementos oriundos de investigação criminal correlata e demais documentos incorporados ao PAD, apontando possível violação ao art. 35, incisos I e VIII, da Lei Complementar nº 35/1979 - LOMAN, ao art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, probidade, imparcialidade e eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões submetidas ao Tribunal Pleno consistem em definir:

3.1. se houve cerceamento de defesa e violação à paridade de armas pela forma de disponibilização do acervo probatório digital;

3.2. se a atuação do magistrado Alexandre Rizzi na fase investigativa teria contaminado a validade dos elementos probatórios por suspeição, parcialidade ou violação ao juiz natural;

3.3. se as provas digitais seriam nulas por suposta prática de
fishing expedition
e violação à prerrogativa de foro;

3.4. se o conjunto probatório demonstra autoria, materialidade e nexo funcional suficientes para responsabilização disciplinar do magistrado;

3.5. se a tese de inexistência de infração funcional, autonomia da conduta de terceiro, ausência de prova direta, descontextualização dos diálogos e crime impossível são suficientes para afastar a procedência da imputação;

3.6. qual penalidade se mostra proporcional, necessária e adequada à gravidade da conduta apurada.

III. PRELIMINARES REJEITADAS

Nulidade por cerceamento de defesa e violação à paridade de armas - rejeição.

4.

Rejeita-se a preliminar de nulidade fundada em suposto cerceamento de defesa, quando demonstrado que a defesa técnica teve acesso substancial e suficiente aos elementos probatórios que instruem o PAD, inclusive aos autos criminais correlatos, nos quais se encontrava regularmente habilitada.

5.

A alegação genérica de ausência de acesso a “dados brutos” não é suficiente para invalidar o procedimento quando a parte não indica, de forma específica, qual arquivo, mídia, pasta, metadado, conversa, extração ou elemento concreto teria permanecido inacessível, nem demonstra prejuízo efetivo ao exercício do contraditório.

6.

O direito de defesa assegura acesso amplo aos elementos de prova documentados e relacionados ao exercício defensivo, mas não impõe, por si só, a disponibilização da prova digital no formato operacional pretendido pela parte, sobretudo quando os elementos essenciais foram franqueados e estavam disponíveis nos autos correlatos.

7.

Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
: não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados, desde que relacionados ao exercício da defesa, sem converter tal garantia em direito absoluto à forma específica de disponibilização técnica do material probatório.

Nulidade por suspeição do magistrado Alexandre Rizzi e violação ao juiz natural - rejeição.

8.

Rejeita-se a preliminar de suspeição quando inexistem elementos objetivos de direcionamento investigativo, predisposição persecutória, quebra de imparcialidade, atuação dolosamente orientada contra o processado ou prejuízo concreto.

9.

A atuação do magistrado na fase preliminar mostrou-se funcionalmente regular, cautelosa e restrita aos elementos então conhecidos, sendo relevante que, nas fases iniciais da apuração, não havia referência direta ao nome do magistrado processado.

10.

O surgimento posterior do nome do processado nos elementos investigativos foi seguido da adoção das providências de remessa e adequação de competência, o que afasta a alegação de vício originário, contaminação subjetiva ou burla ao juiz natural.

11.

A arguição de suspeição também se submete a regime processual próprio e deve ser deduzida no momento oportuno, não sendo admissível sua rediscussão incidental e tardia no PAD, sem demonstração concreta de prejuízo.

Nulidade das provas por suposta
fishing expedition
e violação à prerrogativa de foro - rejeição.

12.

Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas quando a investigação possuía objeto determinado, finalidade definida e evolução lógica, tendo o eventual envolvimento do magistrado surgido apenas no curso regular da apuração.

13.

Não configura
fishing expedition
a colheita de elementos digitais realizada a partir de investigação regularmente instaurada, com objeto previamente delimitado, na qual o nome de autoridade com prerrogativa de foro aparece de forma superveniente e não como alvo prévio, oculto ou deliberado.

14.

A prerrogativa de foro não impede a descoberta fortuita de elementos relacionados a autoridade detentora de foro especial, desde que, identificado o possível envolvimento, sejam adotadas as providências de remessa e supervisão pelo órgão competente.

15.

Distinguem-se os precedentes em que o STF reconheceu nulidade por investigação instaurada, desde a origem, contra autoridade com foro por prerrogativa. No caso examinado, não houve investigação originariamente direcionada ao magistrado processado.

IV. RAZÕES DE DECIDIR - MÉRITO

16.

O conjunto probatório foi analisado de forma sistêmica, contextual e cronológica, abrangendo mensagens, áudios, relatórios técnicos, prova oral, interrogatório, elementos telemáticos e documentos compartilhados da investigação criminal.

17.

A responsabilidade disciplinar não exige a mesma conformação típica da responsabilidade penal. O PAD examina a compatibilidade da conduta com os deveres funcionais, éticos e institucionais da magistratura, especialmente a independência, imparcialidade, probidade, prudência, decoro, dignidade da função e lealdade institucional.

18.

As mensagens e áudios não foram considerados de forma isolada. A conclusão decorre da convergência entre comunicações telemáticas, referências nominais, dinâmica das tratativas, depoimentos e contexto funcional dos envolvidos.

19.

A tese de descontextualização dos diálogos não prospera quando a leitura integrada dos elementos evidencia encadeamento lógico de comunicações, compatibilidade temporal entre os contatos, menções a providências relacionadas ao processo criminal e atuação de assessor vinculado ao gabinete do magistrado processado.

20.

A alegação de autonomia exclusiva da conduta de terceiro não afasta a responsabilidade funcional quando o conjunto probatório indica que o assessor atuava no contexto de relação funcional e de confiança, com referências ao magistrado, às demandas atribuídas a ele e à finalidade das tratativas.

21.

A prova testemunhal, embora contenha negativas formais de recebimento de vantagem ou de tratativa direta com o magistrado, não elimina a força probatória dos demais elementos, sobretudo quando os depoimentos confirmam a existência de abordagens, contatos e contexto compatível com a hipótese disciplinar.

22.

A ausência de consumação de resultado lesivo ou a impossibilidade prática de a servidora produzir diretamente o ato jurisdicional pretendido não descaracteriza a infração disciplinar. O objeto do PAD não é a punição penal pelo resultado, mas a aferição da conduta incompatível com a dignidade, a honra, o decoro, a imparcialidade e a credibilidade da jurisdição.

23.

A tese de crime impossível, fundada no art. 17 do Código Penal, não afasta a responsabilidade administrativa disciplinar, pois a infração funcional se consuma pela adoção de comportamento incompatível com os deveres da magistratura, independentemente da efetiva obtenção do resultado judicial pretendido.

24.

A utilização de prova emprestada oriunda de investigação criminal é admitida em processo administrativo disciplinar, desde que assegurados contraditório e ampla defesa, especialmente quando os elementos são incorporados aos autos, disponibilizados às partes e submetidos à apreciação do órgão julgador. O STJ possui orientação sumulada sobre a possibilidade de utilização, em PAD, de prova emprestada de inquérito policial ou processo criminal.

25.

A conclusão administrativa não se apoiou em presunção abstrata, mas em conjunto probatório convergente, coerente e suficiente para demonstrar que a conduta atribuída ao magistrado ultrapassou os limites da atuação funcional regular e comprometeu os deveres de integridade, imparcialidade, prudência, decoro e moralidade.

26.

A conduta apurada revela gravidade qualificada, pois atinge o núcleo da função jurisdicional, vulnera a confiança pública no Poder Judiciário e compromete a imagem institucional da magistratura.

V. RESULTADO DO PAD

27.

Processo Administrativo Disciplinar julgado
procedente
, com reconhecimento da prática de conduta incompatível com os deveres inerentes ao exercício da magistratura.

28.

Reconhecida a violação ao art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, ao art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.

VI. DOSIMETRIA DA SANÇÃO

29.

Na dosimetria, consideraram-se a gravidade concreta dos fatos, o grau de reprovabilidade da conduta, a quebra da confiança institucional, o comprometimento do decoro da função judicante, a violação à moralidade administrativa e o impacto da conduta sobre a credibilidade do Poder Judiciário.

30.

A conduta enquadra-se nas hipóteses do art. 56, incisos II e III, da LOMAN, por configurar procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções judicantes, bem como desempenho funcional incompatível com o exercício da jurisdição.

31.

Embora a gravidade dos fatos pudesse conduzir à perda do cargo, a garantia constitucional da vitaliciedade prevista no art. 95, inciso I, da Constituição Federal condiciona a perda definitiva do cargo de magistrado vitalício à decisão judicial transitada em julgado.

32.

O STF, em decisão recente noticiada oficialmente, discutiu os efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019 sobre a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar máxima a magistrados, destacando a necessidade de compatibilizar a resposta sancionatória com o regime constitucional da magistratura.

33.

No caso concreto, aplica-se a penalidade administrativa máxima imediatamente cabível:
aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço
, com fundamento no art. 42, inciso V, c/c art. 56, incisos II e III, da LOMAN.

34.

Determina-se, ainda, a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis e a comunicação ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 28 da Resolução CNJ nº 135/2011, que disciplina o procedimento administrativo disciplinar aplicável a magistrados.

VII. DISPOSITIVO

36.

Preliminares rejeitadas. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente. Aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público. Comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.

ARTIGOS CITADOS

Constituição Federal: arts. 5º, LV; 37, caput; 95, I.
Código Penal: art. 17; Código de Processo Penal: art. 5º, II; Lei Complementar nº 35/1979 - LOMAN: arts. 35, I e VIII; 42, V; 56, II e III; Código de Ética da Magistratura Nacional: art. 1º.
Resolução CNJ nº 135/2011: art. 28; Súmula Vinculante nº 14/STF; Súmula nº 591/STJ.

JURISPRUDÊNCIA CITADA NO VOTO

STJ, AgInt no RMS 71.932/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 03/10/2024.
STF, ARE 1.282.474 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/03/2021.
STJ, AgRg no RHC 200.298/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/02/2025.
TJPA, HC nº 0802410-02.2021.8.14.0000.
STF, RMS 34.046/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/04/2023.
STJ, MS 22.135/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJe 01/10/2024.
STF, AO 2.870/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino.
STF, Súmula Vinculante nº 14.
STJ, Súmula nº 591.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Processo Administrativo Disciplinar, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE o presente PAD, reconhecendo a prática de conduta incompatível com os deveres inerentes ao exercício da magistratura, por violação ao art. 35, incisos I e VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), ao art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, nos termos da fundamentação constante do voto da Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, com a participação do Ministério Público, representado pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Alexandre Marcus Fonseca Tourinho.

23ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de junho de 2026
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0819414-13.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - SINDICÂNCIA Nº 0003818-30.2024.2.00.0814

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSADO: VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do magistrado VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI, a partir de proposta de abertura formulada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, decorrente da Sindicância nº 0003818-30.2024.2.00.0814, instaurada em cumprimento à decisão proferida na Reclamação Disciplinar nº 0001207-07.2024.2.00.0814.

O feito foi submetido ao crivo do Tribunal Pleno, culminando na prolação do v. Acórdão de ID 30260647, lavrado na sessão ordinária realizada em 24/09/2025, sob a relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira,
o qual culminou na Portaria de Instauração nº 4528-2025-GP, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2025. (ID n°
30354970), cuja ementa foi assim sintetizada:

EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. POSSÍVEL CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA. MENSAGENS E ÁUDIOS EXTRAÍDOS DE APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VOTO PELA INSTAURAÇÃO DE PAD.

Consoante se extrai do acórdão, a sindicância administrativa apuratória teve por objeto a investigação de suposta conduta funcional inadequada atribuída ao magistrado, relacionada, em síntese, a intercâmbio de mensagens e áudios por meio de aplicativo de comunicação instantânea, cujo conteúdo indicaria possível interferência indevida em feitos judiciais e contato impróprio com partes ou terceiros interessados.

A denúncia imputou ao magistrado a suposta prática de condutas incompatíveis com a magistratura e envolvimento em corrupção ativa. Consta dos autos que o processado, atuando em suposta articulação com o seu então assessor, Henrique Braga Farias, e a esposa deste, Crislane Aguiar Griebler, teria oferecido vantagem indevida à servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora da 3ª Vara Criminal de Santarém, com a finalidade de beneficiar terceira pessoa em processo relativo a crime doloso contra a vida.
Diante dessas condutas, imputa-se ao magistrado a violação aos deveres funcionais previstos no artigo 35, incisos I e VIII, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), bem como ao artigo 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, além da observância dos princípios constitucionais insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal.

Na fase instrutória preliminar da sindicância, realizaram-se as oitivas de testemunhas em audiência virtual em

29 de outubro de 2024. O Tribunal Pleno acolheu à unanimidade a proposta de instauração do PAD, deliberando, contudo, pela não aplicação do afastamento cautelar do magistrado, em virtude da ausência de quórum mínimo para tal medida.

O presente PAD foi distribuído inicialmente ao Exmo. Sr. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, o qual se julgou suspeito para atuar no feito, tendo sido
os autos redistribuídos à minha relatoria
.

Em ato contínuo,
determinei a intimação do Ilustre Senhor Procurador-Geral de Justiça para que, caso entendesse pertinente, se manifestasse nos presentes autos acerca dos elementos constantes do procedimento em epígrafe.
No mesmo ato, determinei a citação do magistrado requerido, para que apresentasse Defesa Prévia.

No ID n° 31784891, o Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do feito disciplinar, em razão da observância do devido processo legal e do efetivo respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A defesa protocolou a petição de ID nº 32197036, em 09/12/2025, requerendo o acesso aos dados brutos obtidos via extração forense e a devolução do prazo processual.

Em decisão de ID n° 33295834, deferi os pedidos formulados, ou, caso
já houvesse sido realizada a disponibilização da cópia integral dos dados brutos, que tal circunstância fosse certificada nos autos.

No ID n° 33511943, consta certidão com o seguinte teor:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, em consulta aos processos indicados sob os números 0803047-45.2024.8.14.0000, 0803048-30.2024.8.14.0000 e 0803046- 60.2024.8.14.0000, constatou-se que a parte requerida e os seus respectivos advogados nos presentes autos, já constam como habilitados naqueles e com acesso aos documentos juntados. CERTIFICO, ainda, que, diante do exposto, resta prejudicada, data máxima vênia, o cumprimento da disponibilidade dos dados processuais, considerando o acesso documental efetuado a partir da habilitação nos autos requeridos. O referido é verdade e dou fé.”

Diante das informações certificadas nos autos, determinei a intimação da defesa para que especificasse detalhadamente o seu requerimento, nos termos do despacho de ID nº 33549932. Ato contínuo, a defesa técnica protocolou a petição de ID nº 33681283, oportunidade em que se manifestou sobre a referida decisão e reiterou a impossibilidade de acessar as provas brutas.

Em decisão de ID nº 34405325, indeferi o pedido formulado pela defesa técnica para disponibilização de dados brutos mediante acautelamento em HD externo, por se encontrarem as provas plenamente acessíveis aos patronos devidamente habilitados nos autos. No mesmo ato, determinei a reabertura do prazo para apresentação de Defesa Prévia.

Durante a 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 11/03/2026, aprovou-se à unanimidade a prorrogação do PAD por mais 90 dias,

em razão da complexidade probatória envolvida
.

Intimado para apresentar suas razões e defesa prévia, o magistrado, por intermédio de sua defesa técnica, pugnou pelo arquivamento do feito sem a aplicação de qualquer penalidade, sustentando as teses a seguir descritas (ID n° 34663818):

No âmbito preliminar, a defesa suscitou a suspeição do magistrado Alexandre Rizzi, sob o fundamento de que sua atuação na fase investigativa teria se desenvolvido de maneira direcionada, evidenciando prévia formação de convencimento e comprometendo, por conseguinte, a imparcialidade exigida para a condução dos atos que culminaram na instauração do presente PAD, em afronta aos princípios do juiz natural e da imparcialidade objetiva.

Alegou, também, a nulidade dos elementos probatórios que instruem o presente procedimento administrativo disciplinar, ao argumento de que teriam sido obtidos mediante indevida
fishing expedition
, consubstanciada na extração indiscriminada de dados provenientes do aparelho celular de terceiro, sem a necessária delimitação prévia de objeto investigativo, em afronta às garantias constitucionais da intimidade, da privacidade e do devido processo legal.

Aduziu, ainda, a ocorrência de violação à prerrogativa de foro, sustentando a incompetência da autoridade responsável pela condução dos atos investigativos originários, com potencial comprometimento da validade dos elementos informativos colhidos.

No mérito, desenvolveu argumentação centrada na análise do conjunto fático-probatório que embasou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, sustentando a inexistência de elementos suficientes a indicar a participação do magistrado nos fatos investigados.

Arguiu que a imputação decorre, essencialmente, da interpretação de diálogos extraídos do aparelho celular de Henrique Braga, obtidos no âmbito de investigação criminal, os quais teriam sido analisados de forma descontextualizada e com base em meras presunções.

Afirmou que o Ministério Público teria construído hipótese acusatória no sentido de que o magistrado estaria se referindo à esposa de Henrique Braga, Crislane Griebler, para viabilizar possível intermediação junto à servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, com o objetivo de influenciar decisão judicial. Asseverou, contudo, que tal inferência não encontra respaldo direto nos elementos colhidos, tratando-se de construção interpretativa dissociada de prova concreta.

A defesa também apontou que o Relatório Técnico n.º 02/2024 teria como escopo a identificação de diálogos e do tipo de relacionamento entre Henrique Braga e determinadas pessoas, dentre elas o magistrado, sustentando que a inclusão de seu nome no contexto investigativo ocorreu sem base fática suficiente, a partir de trechos isolados de conversas.

Manifestou, ainda, que os elementos colhidos não demonstrariam autoria nem materialidade em relação ao magistrado, limitando-se a referências indiretas ou ambíguas.

No tocante à prova testemunhal, destacou os depoimentos colhidos na sindicância, especialmente o da servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, que teria afirmado não ter recebido qualquer oferta de vantagem indevida por parte do magistrado, nem tratado diretamente com ele sobre os fatos investigados, atribuindo eventual tratativa exclusivamente a Henrique Braga.

Mencionou, ainda, os depoimentos de outros envolvidos, como o magistrado Gabriel Veloso de Araújo, que teria declarado não ter conhecimento de qualquer participação do processado nos fatos narrados, tampouco de menção ao seu nome em contexto de eventual oferta ilícita.

Acrescentou que a referida servidora teria informado não possuir competência funcional para minutar decisões relacionadas à revogação de medidas cautelares em processos criminais, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a plausibilidade da hipótese acusatória.

Fez referência, também, ao depoimento da informante Bruna Pedrassoli, que teria declarado desconhecer o teor das acusações, contextualizando as reuniões mencionadas nos autos como encontros de natureza pessoal, sem relação com os fatos investigados.

No que diz respeito ao interrogatório, o magistrado processado negou a prática de qualquer conduta ilícita ou participação em eventual oferta de vantagem indevida, afirmando que as conversas identificadas nos autos possuem natureza pessoal ou profissional ordinária, desvinculada de qualquer irregularidade.

Referiu, ademais, que as mensagens extraídas do aparelho celular de Henrique Braga seriam compatíveis com a rotina profissional e pessoal dos envolvidos, não sendo aptas, por si sós, a demonstrar a prática de ilícito funcional ou penal.

Outrossim,
argumentou que não houve a configuração de violação aos deveres funcionais previstos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, bem como ao art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

Somado a isso, defesa requereu a produção de prova pericial e o acesso integral às provas digitais constantes dos autos, especialmente aos dados oriundos de quebras telemáticas, interceptações e extrações de dispositivos eletrônicos, com suas respectivas cadeias de custódia.

Questionou o fato de não ter tido acesso ao conteúdo completo das extrações, o que comprometeria
a análise contextual das mensagens utilizadas na acusação, notadamente aquelas trocadas entre Henrique Braga e o processado em datas específicas. Alega, ainda, que o PAD teria sido instaurado sem exame da integralidade desses dados, com base essencial no Relatório Técnico n.º 02/2024.

Sustentou que requereu acesso aos “dados brutos” das extrações forenses para viabilizar análise técnica independente, pedido que teria sido indeferido, e que tal acesso é necessário para verificar a integridade do material e possibilitar contraprova pericial.

Por fim, pugnou pelo arquivamento do feito sem a aplicação de qualquer penalidade. Requereu a concessão do acesso integral aos dados brutos das extrações forenses à defesa, assegurando-se o acesso irrestrito ao conteúdo originário da prova digital, notadamente nos autos n° 0803047-45.2024.8.14.0000, n° 0803048-30.2024.8.14.0000 e n° 0803046-60.2024.8.14.0000.

No ID n° 34722115,
recebi a Defesa Prévia e determinei a intimação do Ministério Público para que se manifestasse especificamente quanto à questão supramencionada, relativa ao acesso aos dados brutos.

O Ilustre Procurador-Geral de Justiça se pronunciou pelo indeferimento do pedido sob o argumento de que “se deseja obter esses dados, nenhuma dificuldade se infligirá ao processado, podendo peticionar diretamente ao MM. Juiz da causa, eis que em todas as investigações figura como parte, e habilitou o mesmo defensor” (ID n° 35145046).

Na sequência, designou-se audiência de instrução, realizada em 23 de abril de 2026, via videoconferência. Nesta, foram ouvidas as seguintes testemunhas: a Sra.
Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, os senhores juízes de direito Gabriel Veloso de Araújo e Alexandre Rizzi. Compareceu na audiência, o Magistrado Processado, Vinícius de Amorim Pedrassoli, acompanhado de seu Advogado Antônio Reis Graim Neto, o representante do Ministério Público do Pará, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira.

Encerrada a instrução processual, o Órgão Ministerial apresentou manifestação (ID n° 36428744), pugnando pela procedência da imputação para que se reconheça a violação aos deveres legais previstos no artigo 35, incisos I e VIII, da LOMAN, e no artigo 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional. O Ilustre Procurador-Geral de Justiça argumentou que as provas demonstram a participação do magistrado processado como partícipe do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).

Ato contínuo, a defesa técnica do magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli protocolou suas alegações finais (ID n° 36918065).

Em sede preliminar, reiterou as arguições de nulidade probatória decorrente de pescaria probatória (
fishing expedition
) e de atuação de juízo suspeito, asseverando que o Juiz Alexandre Rizzi nutria inimizade notória contra o processado. Arguiu também a nulidade das provas digitais por ausência de documentação da cadeia de custódia, bem como o cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos dados brutos das extrações telefônicas.

No mérito, a defesa sustentou a absoluta inexistência de nexo causal e de provas robustas que vinculem o magistrado à conduta de seu ex-assessor Henrique Braga, aduzindo que os diálogos apresentados pelo Ministério Público se encontram descontextualizados, extemporâneos e fundamentados em meras presunções. Enfatizou que os depoimentos das testemunhas Poliana e Gabriel apresentaram contradições durante a instrução. Por fim, pleiteou, de forma subsidiária, a aplicação da penalidade disciplinar mais branda possível (advertência ou censura), caso o Tribunal decida pela condenação, em atenção ao histórico funcional idôneo e à alta produtividade do magistrado.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo Nº 0819414-13.2025.8.14.0000) em desfavor do
magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli
. Este procedimento foi deflagrado a partir de uma proposta formulada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, originada da Sindicância nº 0003818-30.2024.2.00.0814.

O objetivo principal deste PAD circunscreve-se à apuração de supostas faltas funcionais e éticas por parte do magistrado processado, consubstanciadas na prática de condutas incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, em eventual inobservância aos deveres insculpidos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, no art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e nos princípios constitucionais regentes da Administração Pública.

Especificamente, apura-se a denúncia que o magistrado, atuando em suposta articulação com o seu então assessor, Henrique Braga Farias, e a esposa deste, Crislane Aguiar Griebler, teria oferecido vantagem indevida à assessora da 3ª Vara Criminal de Santarém, a servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar. A finalidade dessa suposta oferta ilícita seria beneficiar uma terceira pessoa em um processo judicial relacionado a um crime doloso contra a vida.

A justa causa que fundamenta a apuração é derivada, essencialmente, de mensagens e áudios extraídos de um aplicativo de comunicação instantânea, obtidos mediante autorização judicial. O conteúdo desse material indicaria uma possível interferência indevida do magistrado em processo judicial, além de contato inapropriado com partes ou terceiros interessados.

No âmbito preliminar e de mérito, a defesa suscita teses, que serão analisadas individualmente ao longo deste voto, de forma específica e pormenorizada, observando-se a necessária individualização dos argumentos e a adequada organização lógica da fundamentação.

Antes, contudo, cumpre registrar que as referências ao enquadramento penal dos fatos constantes dos autos originários possuem caráter meramente contextual, voltadas à compreensão da gênese e do compartilhamento do acervo probatório. O presente Processo Administrativo Disciplinar se limita à apuração de eventual infração funcional e ética atribuída ao magistrado, à luz dos deveres previstos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, no art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Feitas tais considerações, passo ao exame das preliminares suscitadas pela defesa, as quais não estão na sequência apresentada pelo advogado, mas que serão apreciadas conforme sua relação de prejudicialidade e organização processual em relação à análise do mérito, o que não afeta a defesa do
magistrado processado
.

1. DO ENFRENTAMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA

1.1. DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS

A defesa técnica suscitou, em sede de preliminar, a nulidade do acervo probatório, ao argumento de que não lhe teria sido franqueado acesso integral aos “dados brutos” decorrentes das extrações forenses realizadas, o que configuraria violação ao princípio da paridade de armas e ao contraditório substancial.

Sustentou, em síntese, que os elementos disponibilizados se restringiriam a relatórios técnicos produzidos pelo Ministério Público, compostos por trechos selecionados de conversas e arquivos acessíveis mediante links e QR Codes, o que inviabilizaria a adequada compreensão do contexto integral das comunicações, bem como impediria a realização de análise pericial independente sobre a autenticidade, integridade e completude do material utilizado como suporte da imputação disciplinar.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Decerto, não se verifica, no caso concreto, qualquer restrição efetiva ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco a demonstração de prejuízo concreto decorrente da forma de disponibilização do acervo probatório, circunstância que, por si só, afasta a alegada nulidade.

Inicialmente, importa destacar que o presente Processo Administrativo Disciplinar se encontra lastreado em elementos probatórios produzidos no âmbito da investigação criminal correlata, notadamente no Inquérito Policial nº 0804909-29.2023.8.14.0051 e no Relatório Técnico de Extração de Dados (RELTEC) nº 02/2024, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Pará, tendo sido todos os documentos, mídias e elementos informativos regularmente incorporados aos autos e disponibilizados às partes.

Nesse contexto, verifica-se que as mídias resultantes das extrações e interceptações de dados telemáticos permaneceram devidamente acautelados e à disposição das partes na Unidade Processante competente, sendo facultado amplo acesso aos advogados constituídos. Ademais, houve expressa determinação judicial de levantamento de sigilo de diversas peças, com o propósito inequívoco de assegurar o livre exercício da defesa.

De outro lado, restou formalmente certificado pela Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal (ID 33511943) que os patronos do magistrado processado se encontram devidamente habilitados nos processos criminais em andamento (autos nº 0803047-45.2024.8.14.0000, 0803048-30.2024.8.14.0000 e 0803046-60.2024.8.14.0000), possuindo acesso integral aos documentos e elementos probatórios ali constantes. A certidão é categórica ao afirmar que não houve qualquer prejuízo quanto à disponibilidade dos dados processuais, uma vez que o acesso já se encontrava plenamente assegurado pela habilitação nos referidos feitos.

Tal circunstância é de extrema relevância, pois denota que a defesa detém acesso irrestrito à totalidade do acervo probatório que fundamenta tanto a persecução penal quanto a imputação administrativa, afastando, de plano, qualquer alegação de ocultação ou restrição de informações.

Não bastasse isso, a própria controvérsia foi objeto de apreciação específica por este Juízo, ocasião em que se determinou expressamente que a defesa esclarecesse, de maneira detalhada e individualizada: (i) quais arquivos, dados ou informações específicos não estariam acessíveis; (ii) se a alegada limitação decorreria de dificuldades técnicas relativas aos links já disponibilizados ou da ausência dos arquivos nativos da extração forense; e (iii) quais pastas, arquivos ou metadados pretendia efetivamente periciar, justificando a imprescindibilidade da disponibilização pretendida.

Todavia, apesar da intimação específica e objetiva, o processado não foi capaz de elucidar minimamente tais questões, se limitando a reiterar alegações genéricas acerca da necessidade de acesso aos chamados “dados brutos”, afirmando, de maneira ampla, que “não tem acesso a nenhum dado bruto de nenhuma extração feita em nenhum dispositivo apreendido”, sem, contudo, indicar qualquer arquivo, mídia, conversa, pasta, relatório, extração, metadado ou conteúdo específico cuja ausência efetivamente dificultou o exercício da ampla defesa, circunstância que inviabilizando qualquer aferição concreta acerca da pertinência, necessidade e proporcionalidade da diligência requerida.

Em outras palavras, a insurgência defensiva não se fundamenta na efetiva negativa de acesso a elementos determinados e identificáveis, mas em pretensão ampla, abstrata e inespecífica de obtenção irrestrita da integralidade do acervo digital produzido na investigação, desacompanhada da demonstração objetiva de prejuízo concreto.

O próprio Ministério Público, ao se manifestar sobre o pleito de disponibilização dos chamados “dados brutos” (ID nº 35145046), consignou, de forma objetiva, que eventual interesse na obtenção desses elementos poderia ser exercido diretamente perante o juízo criminal competente, no qual o investigado figura como parte regularmente habilitada, inexistindo, portanto, qualquer obstáculo concreto ao acesso pretendido.

Não bastasse isso, se constata flagrante contradição no comportamento processual da defesa. Conforme destacado na decisão de ID nº 34405325, durante a fase de sindicância, onde foi franqueado acesso às mídias periciadas (notadamente arquivos de áudio), oportunidade em que a defesa, ao apresentar suas alegações finais (24/01/2025), não suscitou qualquer inconformismo quanto à suposta ausência de “dados brutos” ou limitação técnica do sistema processual.

A insurgência apenas veio a ser formulada em momento posterior, já no âmbito deste PAD, condicionando-se o exercício do direito de defesa à entrega de mídias físicas (HD externo), sem apresentação de justificativa técnica plausível que demonstre a imprescindibilidade de tal medida. Tal mudança de postura se revela incompatível com a boa-fé processual e indica caráter meramente protelatório da pretensão.

Outro aspecto que enfraquece significativamente a tese defensiva, reside na evidente interdependência entre os elementos probatórios compartilhados no presente Processo Administrativo Disciplinar e aqueles utilizados nas ações penais correlatas, ambos extraídos do mesmo acervo telemático e submetidos à mesma cadeia de custódia, metodologia pericial e contexto investigativo.

Com efeito, embora as esferas penal e administrativa possuam autonomia relativa quanto à finalidade e aos critérios de responsabilização, é incontroverso que as provas que instruem ambos os procedimentos são substancialmente as mesmas, especialmente no que se refere aos relatórios técnicos de extração de dados, às comunicações telemáticas e aos elementos digitais obtidos a partir do aparelho celular de Henrique Braga.

Nesse contexto, assume especial relevância o itinerário processual adotado pela própria defesa técnica quanto à pretensão de acesso aos denominados “dados brutos” da extração telemática.

Cumpre assinalar que, até a prolação da decisão que indeferiu o pleito formulado no âmbito deste Processo Administrativo Disciplinar (ID nº 34405325), em 06/03/2026 - ocasião em que expressamente se consignou inexistir, até então, pleito semelhante deduzido nas ações penais correlatas -, não se identificava qualquer insurgência defensiva específica voltada à obtenção dos elementos ora reclamados no âmbito dos processos criminais. Tampouco se identificava alegação concreta de cerceamento de defesa ou de inviabilidade do exercício do contraditório em razão da forma de disponibilização do acervo probatório, indicativo claro de ausência de irresignação contemporânea quanto ao modelo de acesso aos dados adotado, desde o início, pelas autoridades responsáveis pela persecução.

Nessa dinâmica, não se mostra juridicamente coerente sustentar, apenas no âmbito administrativo disciplinar, o qual substancialmente instruído pelos mesmos elementos informativos constantes das ações penais correlatas, a imprescindibilidade dos chamados “dados brutos” como condição
sine qua non
para o exercício da ampla defesa, sobretudo quando a conduta processual anteriormente adotada pela própria defesa apontava, na prática, compreensão substancialmente diversa.

A oscilação da postura defensiva, analisada sob perspectiva cronológica e contextual, aproxima-se de comportamento processualmente contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com os deveres de lealdade processual, cooperação e boa-fé objetiva que devem orientar a atuação das partes tanto na esfera jurisdicional quanto na administrativa.

Além disso, a pretensão defensiva mostra-se incompatível com o prazo legal de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, na medida em que implicaria indevida dilação da instrução sem demonstração concreta de necessidade, pertinência ou utilidade prática da medida postulada, em potencial comprometimento aos princípios da celeridade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Cumpre ressaltar, ainda, que o ordenamento jurídico não assegura à defesa o direito irrestrito à forma de disponibilização da prova, mas sim o acesso efetivo ao seu conteúdo, o que, no caso concreto, foi amplamente garantido. A exigência de fornecimento em mídia específica, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não encontra amparo legal.

De fato, o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reside na garantia de acesso efetivo ao conteúdo probatório, de modo a assegurar à parte não apenas a ciência dos elementos que embasam a imputação, mas também a real possibilidade de influenciar a formação do convencimento do julgador por meio de reação técnica adequada.

Sob essa perspectiva, não se exige a disponibilização irrestrita de todos os suportes materiais em formatos específicos, mas sim o acesso substancial e suficiente aos elementos de prova, aptos a viabilizar o exercício pleno das faculdades defensivas. O que se tutela, portanto, é a efetividade do contraditório, e não uma formalidade desprovida de impacto concreto na capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a decretação de nulidade processual pressupõe a demonstração inequívoca de prejuízo, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem dano efetivo à parte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 7
. Consoante remansosa a jurisprudência desta Corte, não há como reconhecer a alegada nulidade, pela inocorrência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa, devendo prevalecer o princípio pas de nullité sans grief.
Precedentes. (...)

(STJ - AgInt no RMS: 71932 PB 2023/0263514-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Desse entendimento decorre que insurgências relacionadas à forma de disponibilização da prova somente assumem relevância jurídica quando demonstrado, concretamente, efetivo comprometimento do exercício da defesa.

Em reforço desta tese, o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que o direito de acesso aos elementos probatórios não se confunde com a prerrogativa de exigir sua disponibilização em formatos ou meios específicos, desde que assegurado o acesso integral, adequado e tempestivo ao conteúdo. Essa compreensão pode ser extraída, por analogia, da
ratio
subjacente à Súmula Vinculante nº 14
[1]
,
a qual garante ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório ou processo, sem, contudo, impor à Administração Pública ou ao Poder Judiciário vinculação a determinada forma de fornecimento do material probatório. O núcleo essencial da garantia constitucional reside, portanto, na efetiva cognoscibilidade dos elementos informativos relevantes à defesa, e não na adoção compulsória do modelo operacional ou tecnológico pretendido pela parte interessada.

Em síntese, à míngua de demonstração concreta de prejuízo, de limitação efetiva ao exercício defensivo ou de comprometimento da paridade de armas, a pretensão deduzida revela inconformismo meramente formal quanto ao modo de disponibilização do acervo probatório, circunstância insuficiente, por si só, para justificar reconhecimento de nulidade, reabertura da instrução ou imposição de providências processualmente incompatíveis com a racionalidade e a regularidade da marcha procedimental.

De igual modo, não se verifica qualquer mácula relacionada à cadeia de custódia ou à integridade do acervo digital utilizado no presente feito. Os elementos telemáticos foram obtidos mediante procedimentos técnicos regularmente executados, com observância das cautelas necessárias à preservação de sua autenticidade, confiabilidade e rastreabilidade, em conformidade com os parâmetros exigidos para a validade e idoneidade da prova eletrônica.

Diante de todo o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade fundada em alegado cerceamento de defesa e violação à paridade de armas
, uma vez que não se evidenciou qualquer limitação concreta ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco demonstração de prejuízo efetivo decorrente da forma de disponibilização do acervo probatório.

1.2. DA ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO ALEXANDRE RIZZI E SUPOSTA VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DOS ATOS INVESTIGATIVOS

Como segunda preliminar, a defesa técnica alegou a nulidade dos elementos probatórios que instruem o presente PAD, sustentando que a atuação do magistrado Alexandre Rizzi, na fase investigativa, teria sido marcada por parcialidade e direcionamento indevido.

Argumentou que o magistrado teria extrapolado os limites de sua atuação jurisdicional ao apreciar medidas investigativas e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, revelando suposta formação prévia de convencimento acerca do envolvimento do processado. Sustentou, ainda, que decisões proferidas na fase investigativa teriam se baseado em interpretação desfavorável de comunicações extraídas de aparelho celular de terceiro, além de apontar a existência de alegados desentendimentos pretéritos entre os magistrados, desde 2019, como indicativo de predisposição ou viés decisório.

Com base nessas alegações, a defesa afirmou que a suposta parcialidade teria comprometido a validade dos atos investigativos e contaminado o acervo probatório utilizado neste Processo Administrativo Disciplinar.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. A alegação de suspeição do Juiz Alexandre Rizzi e de violação à prerrogativa de foro não resiste à análise técnico-jurídica dos elementos constantes dos autos.

A suspeição constitui instituto jurídico destinado à preservação da imparcialidade subjetiva do julgador, elemento estruturante do devido processo legal e corolário direto do princípio do juiz natural. Trata-se de mecanismo de garantia das partes, voltado a assegurar que a atividade jurisdicional seja exercida por autoridade equidistante dos interesses em conflito, livre de vínculos pessoais que possam comprometer a neutralidade decisória.

No ordenamento jurídico brasileiro, os fundamentos da suspeição se encontram positivados, em especial no art. 145 do Código de Processo Civil, exigindo demonstração concreta de circunstâncias aptas a comprometer a neutralidade decisória.

A caracterização da suspeição, contudo, não se satisfaz com meras alegações genéricas ou percepções subjetivas da parte. Exige-se demonstração objetiva e robusta de circunstância concreta apta a comprometer a imparcialidade do julgador, sendo certo que apenas vínculos qualificados, tais como como amizade íntima ou inimizade capital, possuem aptidão jurídica para macular a isenção decisória, não se confundindo com meros desentendimentos pretéritos, divergências funcionais ou relações institucionais ordinárias.

Além disso, conforme já destacado na análise da preliminar anterior, incide como vetor interpretativo o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de nulidade pressupõe a demonstração inequívoca de prejuízo concreto. Nessa linha, compete à parte que alega o vício o ônus de comprovar, de forma clara e objetiva, que a suposta parcialidade produziu efetivo impacto na condução do feito ou na formação do acervo probatório, não sendo suficiente a mera invocação abstrata de irregularidade.

No que concerne ao procedimento de arguição, a suspeição deve ser suscitada por meio de incidente próprio, na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme disciplina processual aplicável. A petição deve ser devidamente fundamentada e instruída com elementos probatórios mínimos que sustentem a alegação.

À luz dessas premissas normativas e dogmáticas, exsurge que a arguição de suspeição demanda elevado ônus argumentativo e probatório, não se prestando a acolher ilações frágeis ou construções retóricas desprovidas de suporte empírico consistente
.

No caso concreto, cumpre destacar que a atuação do magistrado em questão se deu estritamente dentro dos limites legais e constitucionais que regem a fase pré-processual investigativa. O Juiz Alexandre Rizzi não instaurou procedimento direcionado ao magistrado ora processado, tampouco conduziu investigação com finalidade persecutória pessoal. Ao revés, se limitou a exercer função jurisdicional típica ao receber a distribuição regular de inquérito policial regularmente distribuído, instaurado a partir de notícia-crime formulada por servidora vinculada à Vara do Júri de Santarém, relacionada, inicialmente, a fatos envolvendo terceiro.

Nesse contexto, todas as medidas iniciais adotadas pelo referido magistrado estiveram circunscritas ao objeto originário da investigação, inexistindo qualquer elemento que transparecesse desvio de finalidade, direcionamento investigativo ou ampliação arbitrária do escopo probatório.

Trata-se, portanto, de atuação estritamente jurisdicional, desenvolvida no exercício regular da função, pautada no dever funcional de observância das regras de competência e sem qualquer incursão indevida no mérito acusatório. Não se identifica, em tal conduta, a prática de atos que revelem pré-julgamento, interesse pessoal na causa ou qualquer das hipóteses legalmente previstas de suspeição, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente aos procedimentos de natureza sancionatória.

Também, compromete a consistência da tese defensiva o fato de que, nas fases iniciais da apuração, inexistiam elementos que associassem o magistrado aos fatos apurados. A análise cronológica dos atos investigativos demonstra que, até a elaboração do relatório técnico produzido pelo GAECO/MPPA, não havia qualquer referência ao nome do magistrado ora processado, estando a investigação originariamente circunscrita à atuação de terceiros, conforme já anteriormente consignado, o que afasta, ao menos em análise preliminar, a alegação de prévio direcionamento investigativo ou de atuação orientada por finalidade específica.

Ademais, uma vez identificados elementos que indicavam possível envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, o magistrado Alexandre Rizzi promoveu, de forma imediata e adequada, a cessação de sua atuação no feito, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional competente para a apreciação da matéria, em observância às regras de competência e às garantias institucionais inerentes ao foro por prerrogativa de função, não se configurando atuação irregular, usurpação de competência ou condução investigativa indevida.

Diante desse contexto, se mostra insustentável a alegação de suspeição, pois inexistiu atuação direcionada ao processado antes do surgimento de indícios objetivos, bem como qualquer ato concreto apto a comprometer a imparcialidade do julgador, que observou rigorosamente os limites de sua competência, inclusive com remessa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça quando identificada hipótese de prerrogativa de foro. Assim, a tese defensiva carece de suporte fático e jurídico.

No que tange à alegada suspeição fundada em suposta inimizade pretérita, igualmente não merece prosperar a tese defensiva. O episódio mencionado, datado de 2019, não revela situação apta a caracterizar inimizade capital, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico para o reconhecimento da suspeição (art. 145 do CPC, aplicado subsidiariamente).

Ao contrário, os elementos probatórios colacionados, notadamente áudios e depoimentos, indicam que a atuação do Juiz Alexandre Rizzi, naquele contexto, foi pautada por cautela e responsabilidade funcional. Ao tomar conhecimento de rumores informais acerca de possíveis irregularidades, se limitou a advertir o magistrado quanto à gravidade das informações e, inclusive, afirmou que se afastaria de eventual apuração futura, justamente para evitar questionamentos acerca de sua imparcialidade.

A prova oral produzida no PAD reforça essa conclusão. Isso porque, ao serem esclarecidas declarações anteriormente atribuídas à esposa do processado, Sra. Bruna Pedrassoli, acerca de suposta animosidade pretérita envolvendo reunião ocorrida em 2019, buscou-se verificar eventual comprometimento da imparcialidade do magistrado, não tendo os elementos colhidos demonstrado atuação persecutória ou vínculo subjetivo apto a justificar a alegada suspeição.

Nesse contexto, colhe-se a seguinte transcrição (ID nº 36048926):

ALEXANDRE RIZZI

Inclusive essa conversa ela foi gravada. (...) Eu, na época, em 2019 (...) estava respondendo pelo Juizado do Consumidor. (...) Nós recebemos uma ligação (...) de servidores lá do Tribunal, dizendo que queriam conversar comigo com urgência. (...) Eram 3 servidores. (...) Esses 3 sentaram aqui e começaram a dizer o seguinte. (...) Que o doutor Pedrassoli não havia se afastado do Juizado, mesmo eu estando respondendo por lá. E que ele continuava indo todos os dias e tomando decisões no Juizado. E que eles tinham um dossiê que indicava corrupção, lá no Juizado. (...) o que eu pensei na hora... poxa, mas eu tô respondendo pelo juizado, por que ele tá lá?! (...) Eu liguei imediatamente para a Presidência. (...) Eu juntei tudo dentro do envelope, encaminhei para a Presidência. (...) 10 dias depois, uma semana depois, o Pedrassoli e a esposa dele (...) vieram até meu gabinete. É justamente esta conversa aí (
referindo-se à conversa gravada no gabinete
). Eu estava na sala de audiência e o meu assessor veio me chamar: doutor Rizzi, o doutor Pedrassoli tá aí querendo falar com o senhor. O que eu pensei na hora?! O Presidente ligou para ele e ele veio tomar satisfação comigo. (...) E nessa conversa, (...) O Pedrassoli, de forma muito cortês. Ela também de forma muito cortês. (...) me pede que eu volte atrás de algumas decisões que eu havia prolatado no Juizado do Consumidor, que diziam respeito aos interesses dele. Eram causas dele e da esposa dele, que tramitavam no Juizado do Consumidor, que eu havia recebido para julgar, e eu havia na época julgado, salvo engano, três delas improcedentes e uma delas parcialmente procedente. Ele vem conversar comigo para que eu fizesse essa alteração, tanto que no início da conversa eu fico calado. Eu deixo ele falar (...) Quando ele termina de falar, eu digo para ele, olha, primeira coisa que eu vou te dizer, (...) eu não vou voltar atrás da minha decisão, até porque elas já foram publicadas e eu não faria isso de forma nenhuma, porque esse é o meu posicionamento. (...) Você recorre da decisão. Agora eu chamar um processo a ordem, (...) de uma sentença que eu já prolatei e que está publicada para eu voltar atrás?! Não tem o menor cabimento. Eu não vou fazer isso. (...) Então, essa é o início da conversa. Aí eu digo, você quer falar mais alguma coisa? Ele disse, não. Então agora eu quero que você ouça o que eu tenho para te dizer, porque eu quero que você... falei com essas palavras. Eu quero que você ouça da minha boca. Porque (...) vai chegar nos seus ouvidos isso e eu preciso que você saiba que fui eu que fiz. E aí eu conto para ele que os servidores haviam (...) vindo falar comigo e que eu disse para ele: Eu encaminhei para o Presidente do Tribunal. Fui eu que encaminhei. (...) E ele ficou calado. Ele não foi grosseiro comigo. Ele não levantou a voz. Ele não se levantou da cadeira e ela muito menos. Ela, no áudio, você vê que ela nem falou comigo. (...) Falei várias, várias coisas. Disse: cara, o teu concurso foi tão difícil quanto o meu. (...) digo assim: eu não sei se você fez ou se você não fez. Mas se você fez, você tem chance de voltar atrás. Dá tempo de voltar atrás. Você conhece o Tribunal tão bem quanto eu. Se você fizer uma boa defesa, você consegue. Você vai ser punido pelo que você fez, mas você possivelmente não vai ser exonerado. Tu tens condições de voltar atrás disso. Caso você tenha feito. (...) E comecei a dar vários conselhos para ele. (...) Tu pode até ter mais tempo de magistratura do que eu, mas eu sou mais velho do que tu. Eu sei das dificuldades. (...) eu também sei o quanto foi difícil passar no concurso desse. Não vale a pena arriscar. Disse pra ele: não vale a pena arriscar essa situação (...) que já vem várias pessoas falando. Eu disse para ele, inclusive: a tua fama te precede, desde lá de Uruará. Eu não sei... os teus colegas que batem nas tuas costas não falam isso para ti. Eu tô te falando. E (...) ele foi cortês. Ele não falou absolutamente nada. Ele ficou calado. Ele ouviu. No final da conversa, ele diz para mim: doutor Rizzi, (...) obrigado. Você foi o único que teve coragem de me dizer isso. Eu levanto, aperto a mão dele, digo: (...) eu não lembro se eu disse exatamente isso, mas é.... eu não posso concordar com o que você fez, se é que você fez. (...) Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Em hipótese nenhuma eu faria isso, mas eu volto a te dizer. Você é muito novo, tu tens condições de reverter isso. E foi exatamente esta conversa. Essa menina, ela não direcionou a palavra para mim. Eu virei para ela e disse assim: (...) Eu quero só te dizer uma coisa: tu és uma menina muito nova. Toma muito cuidado, porque eu não sei se tu tens envolvimento com isso ou não. Se tu sabias, ou não sabia. Eu não sei, eu disse para ela, mas isso acaba refletindo em ti e isso pode acabar com a tua carreira, pode acabar com a tua vida. Uma situação como essa. Então pensa também. É... tenta refletir sobre isso e tenta reverter a situação. (...) Ele vai embora. Não falamos mais um com o outro. Ele não me ligou. Eu não liguei. Não tenho nem o telefone dele. (...) Eu só vim ter contato novamente com o doutor Pedrassoli nesta situação, que eu narrei anteriormente para a Senhora, que foi quando foi distribuído para cá e eu encaminhei o segundo processo. São esses os encontros que eu tive com ele. Esse foi o único encontro. Nunca ofendi, não houve briga, não houve discussão, não houve nada disso. Esse encontro, inclusive, foi gravado e depois foi tudo encaminhado.”

Eu pergunto:

“(...)Em algum momento, o Senhor se sentiu impedido ou suspeito para atuar nessa fase preliminar, antes do surgimento do nome do doutor Pedrassoli, na investigação?”

ALEXANDRE RIZZI

“Não. (...) Em nenhum momento. Nunca houve... nem sequer a menor possibilidade disso. Nunca houve. E na situação, só ressaltando, eu só encaminhei por questão de competência. Não era nem porque eu me sentia, é... coagido ou inibido, ou alguma coisa nesse sentido. É só por questão de competência, mesmo. Por ele ser juiz como eu e não poder julgá-lo. Mas, fora isso, nenhum motivo.”

Da análise do depoimento prestado em audiência, não se extrai qualquer confirmação da alegação defensiva de animosidade ou comportamento intimidatório atribuído ao magistrado Alexandre Rizzi. Ao invés, a narrativa apresentada se mostra coesa, harmônica e convergente com os demais elementos constantes dos autos, evidenciando que o encontro ocorrido no ano de 2019 se desenvolveu em ambiente de cordialidade institucional, inserido no contexto de orientações funcionais e advertências de caráter prudencial, sem qualquer indicativo de exaltação, ameaça ou manifestação incompatível com o decoro do cargo.

Significativamente, a própria estratégia de inquirição adotada pela defesa realça a ausência de elementos concretos aptos a demonstrar parcialidade subjetiva do magistrado. As perguntas formuladas concentraram-se na permanência física das mídias na Vara, na existência de eventuais arquivos cautelados e em aspectos relacionados à cadeia de custódia, sem que fosse apontado qualquer comportamento revelador de interesse pessoal, animosidade concreta, antecipação de juízo de valor ou interferência indevida na produção probatória.

Mais do que isso, o depoimento prestado afasta precisamente o núcleo da alegação defensiva. O magistrado esclareceu que não houve qualquer declaração de impedimento ou suspeição por razões pessoais, tendo remetido os autos e as provas exclusivamente em razão das regras de competência decorrentes do foro por prerrogativa de função, o que acentua a postura de autocontenção jurisdicional e respeito às balizas institucionais do juiz natural. A remessa imediata dos autos ao Tribunal, longe de caracterizar atuação parcial, revela precisamente o oposto: observância rigorosa dos limites funcionais de sua competência.

De igual modo, inexiste nos autos qualquer dado concreto que exteriorize comprometimento da higidez do acervo probatório ou irregularidade na condução do presente Processo Administrativo Disciplinar, o qual tramita regularmente perante o órgão competente, com plena observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Ausentes demonstração de direcionamento investigativo, quebra de imparcialidade ou prejuízo efetivo, impõe-se o afastamento da preliminar de nulidade, com o reconhecimento da validade dos atos praticados e das provas produzidas.

Nesse cenário, a tentativa de atribuir suspeição ao magistrado com fundamento em conjecturas subjetivas ou em suposta animosidade pretérita não encontra respaldo na prova produzida. O conjunto dos elementos colhidos demonstra atuação funcional regular, juridicamente cautelosa e compatível com os deveres de imparcialidade inerentes à magistratura, inexistindo qualquer dado objetivo capaz de evidenciar predisposição persecutória ou comprometimento da validade dos atos praticados.

Cumpre destacar, ainda, que a arguição de suspeição se submete a regime processual próprio, devendo ser deduzida no momento oportuno e pelas vias adequadas, o que não ocorreu. Não se mostra juridicamente admissível, portanto, a rediscussão incidental e tardia de eventual alegação de parcialidade em sede de Processo Administrativo Disciplinar, quando já ultrapassada a fase processual própria para sua suscitação nos autos originários.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto e superado o momento processual adequado para a arguição da matéria,
REJEITO A PRELIMINAR suscitada pela defesa
.

1.3.

DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA PRÁTICA DE
FISHING EXPEDITION
E VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE FORO

A defesa técnica suscitou, como terceira preliminar, a nulidade dos elementos probatórios que lastreiam o presente Processo Administrativo Disciplinar, ao argumento de que a investigação que lhe deu origem teria se desenvolvido de forma indiscriminada, configurando verdadeira
fishing expedition
(pescaria probatória), bem como em afronta à prerrogativa de foro do magistrado processado, ancorando sua insurgência em dois fundamentos que, em síntese, podem ser assim sistematizados, para melhor compreensão de Vossas Excelências, subdivididos em dois tópicos:

(a) Da alegada prática de
fishing expedition
(“pescaria probatória”) e da suposta realização de diligências investigativas indiscriminadas:
A defesa arguiu que a investigação criminal originária, da qual derivam os elementos informativos posteriormente compartilhados com o presente PAD, teria extrapolado os limites legitimadores de sua instauração. Argumentou que a apuração, inicialmente voltada à investigação de condutas atribuídas ao servidor Henrique Braga, teria ampliado indevidamente seu escopo, passando a alcançar o magistrado processado sem delimitação objetiva, sem supervisão jurisdicional adequada e sem imediata observância da prerrogativa de foro.

A partir dessa premissa, afirmou que os elementos posteriormente relacionados ao magistrado teriam sido obtidos no contexto de investigação prospectiva e exploratória, mediante sucessiva ampliação das diligências investigativas, circunstância que, em sua ótica, configuraria hipótese de
fishing expedition
e comprometeria a validade das provas compartilhadas com o presente Processo Administrativo Disciplinar.

Sustentou, ainda, que a inclusão do magistrado no contexto investigativo somente ocorreu a partir do Relatório Técnico nº 02/2024 (RELTEC nº 02/2024), elaborado com base na extração de dados do aparelho celular de Henrique Braga, afirmando que tal vinculação decorreria de interpretações fragmentadas e descontextualizadas de excertos comunicacionais, desprovidas de lastro probatório consistente.

Segundo a ótica defensiva, os elementos destacados no referido relatório não evidenciariam, de forma objetiva, participação ou envolvimento funcional do magistrado nos fatos investigados, limitando-se a interferências subjetivas construídas a partir de diálogos ambíguos e expressões genéricas.

Prosseguiu afirmando que o próprio teor do RELTEC nº 02/2024 revelaria direcionamento investigativo indevido, ao consignar, entre seus objetivos operacionais, a finalidade de “identificar a existência, ou não, de diálogos e o tipo de relacionamento entre o investigado Henrique Braga” e o magistrado processado. Para a defesa, tal delimitação demonstraria intenção prévia de estabelecer vínculo entre o magistrado e os fatos apurados, em afronta aos parâmetros constitucionais que regem a atividade investigativa.

Aduziu, por fim, que as medidas cautelares teriam sido executadas sem delimitação adequada de finalidade e sem estrita observância dos requisitos legais, permitindo a realização de diligências amplas e genéricas, com indevida expansão do objeto investigativo para além de seus contornos originários.

(b) Da alegada violação à prerrogativa de foro e do suposto prosseguimento indevido da investigação em primeiro grau:
A defesa referiu, ainda que, a partir do momento em que surgiram elementos que tangenciariam possível envolvimento do magistrado processado, a autoridade responsável pela condução da investigação teria prosseguido indevidamente na análise, interpretação e valoração dos dados obtidos, sem promover a imediata remessa dos autos ao Tribunal competente, em suposta afronta à prerrogativa de foro.

Questionou, nesse sentido, que a manutenção da atividade investigativa em primeiro grau, após o surgimento de referências ao magistrado, teria implicado violação às regras constitucionais de competência e ao princípio do juiz natural, o que, nessa lógica, contaminaria de nulidade os elementos probatórios produzidos a partir desse momento.

Referiu, também, que a atuação investigativa posteriormente desenvolvida teria extrapolado os limites de mera análise incidental dos dados obtidos, passando a assumir contornos de direcionamento investigativo voltado ao magistrado processado, sem a devida supervisão do órgão jurisdicional competente.

As teses, contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, no que concerne à alegação de ocorrência de
fishing expedition
, se impõe consignar o adequado enquadramento conceitual do instituto à luz da doutrina especializada. Conforme leciona Alexandre Morais da Rosa
[2]
:

“
Fishing Expedition
ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade”.

A denominada
fishing expedition
caracteriza-se, portanto, pela realização de investigações genéricas, prospectivas e desprovidas de justa causa previamente delimitada, voltadas à busca indiscriminada de elementos incriminatórios, sem individualização prévia do objeto investigativo ou existência de indícios concretos aptos a legitimar a intervenção estatal.

Trata-se, em verdade, de prática incompatível com o modelo constitucional de persecução estatal, porquanto vulnera os princípios da legalidade, da proporcionalidade e do devido processo legal substancial, ao permitir a devassa arbitrária na esfera privada do investigado, sem balizas objetivas previamente estabelecidas.

A discussão, nesse contexto, se relaciona diretamente à vedação ao desvio de finalidade na atividade investigativa. Isso porque, ainda que formalmente exercida no âmbito de competências legítimas, a atuação estatal deve permanecer vinculada à finalidade pública que lhe confere legitimidade
, qual seja,
a apuração de fatos determinados a partir de elementos mínimos aptos a justificar a adoção de medidas potencialmente restritivas de direitos.

Quando, porém, o aparato investigativo é mobilizado de forma indiscriminada, sem objeto previamente delimitado, com o intuito de “encontrar algo” contra determinado indivíduo ou grupo, rompe-se a necessária correspondência entre competência e finalidade, desnaturando-se a própria legitimidade da investigação. A investigação deixa de ser instrumento de apuração de fatos para se converter em mecanismo de prospecção genérica de ilícitos, o que desnatura sua função constitucional.

Nesse contexto, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello
[3]
oferece contribuição teórica decisiva para a compreensão do tema, ao estabelecer que:

“Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la;

é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos incursos neste vício — denominado 'desvio de poder' ou 'desvio de finalidade' — são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria lei”.

À luz do caso concreto, como já explicado anteriormente, a investigação criminal originária
não foi instaurada
em desfavor do magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli, mas decorreu de denúncia apresentada por servidora já identificada nos autos, relativa à suposta oferta de vantagem indevida para obtenção de decisão favorável em processo de crime contra a vida. A apuração inicialmente recaiu sobre Henrique Braga Farias, assessor vinculado ao magistrado, apontado como possível intermediário das tratativas, circunstância que legitimou a instauração do procedimento investigatório.

Também não prospera a alegação defensiva no sentido de que o Relatório Técnico nº 02/2024 (Id n.º 29938316, pág. 108) exporia prévio direcionamento investigativo em relação ao magistrado processado.

A leitura sistemática do conjunto probatório revela cenário diametralmente oposto ao sustentado pela defesa. O RELTEC nº 02/2024, datado de 09/02/2024, não constituiu ato inaugural ou isolado de investigação, mas desdobramento lógico de relatórios técnicos anteriores produzidos no curso regular da apuração originária, legitimamente voltada à investigação de condutas atribuídas a terceiro.

A leitura objetiva dos relatórios técnicos antecedentes descortina que, até aquele momento da investigação, inexistia qualquer referência, direta ou indireta, ao nome do magistrado ora processado, circunstância que fragiliza substancialmente a tese defensiva de prévio direcionamento investigativo. Veja-se:

·

RELTEC nº 0035/2023
– relatório técnico de extração de dados forenses, elaborado em cumprimento à decisão judicial que autorizou a busca e apreensão do dispositivo eletrônico. Nesse documento, inexiste qualquer referência ao nome do magistrado processado (ID nº 29938316, pág. 39).

·

RELTEC nº 040/2023
– relatório técnico voltado à coleta de elementos probatórios relacionados à suposta prática de conduta delitiva atribuída ao servidor Henrique Braga Farias. Também neste, não há qualquer menção ao magistrado ora investigado (ID nº 29938316, pág. 48).

Somente com a elaboração do
Relatório Técnico nº 02/2024
, já no início de fevereiro de 2024 (Id n.º 29938316, pág. 108), surgiu, pela primeira vez, referência ao nome do magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli, a partir de elementos objetivos extraídos da análise técnica do material regularmente apreendido.

Esse dado, longe de demonstrar direcionamento prévio, indica precisamente o oposto, na medida em que a investigação se desenvolveu de forma progressiva, técnica e reativa aos elementos concretos que emergiram da análise dos dados obtidos, sem definição antecipada de alvos ou formulação subjetiva de hipóteses incriminatórias.

A própria sequência dos atos subsequentes confirma a observância rigorosa dos limites constitucionais da investigação. Tão logo surgiram elementos indicativos de possível envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, houve imediata adoção das providências institucionais cabíveis.

Ainda no mês de fevereiro de 2024, o Ilustre Promotor de Justiça titular da 9ª PJ/STM, Dr. Diego Belchior Ferreira Santana, requereu, nos autos do processo nº 0804909-29.2023.8.14.0051, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, reconhecendo expressamente a necessidade de adequação da competência jurisdicional.

Vejamos:

“Trata-se da investigação do crime de corrupção passiva no qual Henrique Braga Farias, então assessor do Juiz de Direito Vinícius de Amorim Pedrassoli, ofereceu a Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do Juiz de Direito Gabriel Veloso, da vara do Júri de Santarém, R$200.00,00 (duzentos mil reais) para impronúncia de Dionar Nunes Cunha Júnior nos autos nº 0002241- 26.2020.8.14.0051. E, posteriormente, ofereceu cinquenta mil para que Poliana fizesse minuta de retirada das cautelares. Até então, não se sabia da participação de terceiros. Contudo, o celular de Henrique foi apreendido após autorização de busca e apreensão. Nele foram encontradas conversas no WhatsApp das quais se conclui que o Juiz de Direito Vinícius Pedrassoli foi quem insistiu para que Henrique fizesse o que fez.”

Tão logo emergiram elementos indiciários apontando o possível envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, ainda no mês de fevereiro de 2024, o magistrado Alexandre Rizzi, em observância às regras constitucionais de competência e ao princípio do juiz natural, determinou a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

A providência foi adotada de forma célere e prudente, justamente para evitar qualquer incursão indevida em matéria sujeita à competência originária da instância superior. A determinação restou formalizada nos seguintes termos (Id n.º 29938316, pág. 19):

“(...)

A ANÁLISE DE DADOS FORENSE Nº 02/2024–GSI/CSIN (anexo) indicou que a conduta em tese criminosa a qual pairava inicialmente apenas sobre o representado Henrique Braga Farias, agora se estende a sua esposa, também servidora do TJPA, atual assessora na Vara de Violência Doméstica e Familiar de Santarém, Crislane Aguiar Griebler. Ademais, outro importante personagem que protagoniza conversas diretas com o representado Henrique Braga Farias, é o então Juiz de Direito do Juizado Especial do Consumidor, Vinícius de Amorim Pedrassoli. (...)

Assim sendo, portanto, havendo indícios de possível delito perpetrado por Juiz de Direito e em virtude da sua prerrogativa de foro (art. 161, I a, da Constituição do Estado do Pará), determino a remessa dos autos, por declínio de competência, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para as providências que entender necessárias.

Por corolário lógico da determinação acima, abstenho-me de decidir sobre o compartilhamento de provas requerido pelo Ministério Público.

Diante da finalidade informativo-investigativa do requerimento ministerial de “item 4”, determino sejam oficiados, com a urgência necessária, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Conselho da Magistratura, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará e o Conselho Nacional de Justiça, encaminhando a todos cópia integral dos autos de n° 0804909-29.2023.8.14.0051, com todos os seus anexos, dos autos na interceptação telefônica de n° 0818540-74.2022.8.14.0051, e da cautelar de busca e apreensão nº 0803207-48.2023.8.14.0051, para fins de conhecimento e, se for o caso, de providências.”

Como já assentado anteriormente, a vedação à denominada
fishing expedition
incide sobre diligências meramente exploratórias, instauradas sem suporte empírico mínimo, sem delimitação objetiva de escopo e desvinculadas de finalidade investigativa concreta.

Não é essa, todavia, a hipótese que se apresenta nos autos.

Como dito, a investigação foi regularmente instaurada em face de terceiro determinado, com objeto e finalidade definidos, tendo o eventual envolvimento do magistrado surgido apenas posteriormente, ocasião em que foram imediatamente observadas as regras de competência, inexistindo qualquer indício de direcionamento investigativo ou produção clandestina de provas.

De igual modo, não se verifica, na hipótese em exame, qualquer violação à prerrogativa de foro.

Tal circunstância impõe a submissão da investigação ao tribunal competente apenas quando a apuração passa a se dirigir objetivamente contra autoridade detentora de prerrogativa de foro.

Diversamente, nas hipóteses em que o eventual envolvimento da autoridade emerge de forma incidental no curso de investigação legitimamente instaurada em face de terceiros, exige-se tão somente a imediata remessa dos elementos ao órgão jurisdicional competente assim que surjam indícios minimamente consistentes de sua participação.

Foi precisamente o que ocorreu no caso em análise. Conforme já delineado anteriormente, o nome do magistrado surgiu apenas com o RELTEC n.º 02/2024, momento a partir do qual houve a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assegurando-se a submissão dos elementos ao crivo institucional adequado. A partir daí, foi instaurada a atuação correcional pertinente, culminando na deflagração do presente Processo Administrativo Disciplinar, com plena observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar, por fim, que os precedentes invocados pela defesa, transcritos abaixo, não se aplicam à hipótese em exame, porquanto assentados sobre premissas fáticas substancialmente distintas, notadamente situações em que havia prévio direcionamento investigativo ou instauração deliberada de investigação diretamente voltada a autoridade detentora de prerrogativa de foro, circunstâncias manifestamente ausentes no presente caso. Vejamos a ementa dos julgados:

Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA PREFEITO. INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM A NECESSÁRIA SUPERVISÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 29, X, DA CF. NULIDADE DE TODOS OS ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO APENAS DAQUELES SUBMETIDOS À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A autoridade policial instaurou inquérito para investigar Prefeito por atos contemporâneos ao exercício da função pública, sem submeter as investigações ao controle do Tribunal de Justiça. 2. Ofensa ao art. 29, X, da CF, porque a ciência do Tribunal de Justiça ocorreu em momento posterior à instauração do inquérito policial. Nos casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq, 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007). 3. O devido processo legal é ainda mais necessário nas fases preliminares da persecução penal, em que os atos praticados pelos agentes estatais visam à obtenção de elementos informativos para subsidiar o futuro oferecimento da ação penal. 4. Embargos rejeitados para manter o acórdão da Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo flagrante desobediência ao foro por prerrogativa de função, deu provimento a recurso extraordinário interposto pela defesa para declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos do inquérito policial.

(RE 1322854 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADO ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. INCIDÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DA NECESSÁRIA SUPERVISÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS EM 1ª INSTÂNCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEU ÂMBITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação penal instaurada pela prática de crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, imputado ao então Prefeito do Município de Poção de Pedras/MA, e outros, em referência ao convênio 151/2014 entre o Município de Poção de Pedras e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, ocorridos durante o exercício de seu mandato, que se iniciou em 2012, sendo reeleito em 2016. 2. Denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 3/7/2017, fundamentada em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) integralmente realizada na 1ª instância, em que pese o exercício de mandato de Prefeito Municipal pelo investigado durante todo o período da investigação por crime que teria sido cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, na forma da Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018). 3. Desrespeito à incidência do foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da CF/88. Inexistência da necessária e devida supervisão da investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão jurisdicional competente no presente caso, o qual somente teria tomado ciência desta por oportunidade da apresentação da denúncia.
4. Reconhecimento de nulidade da investigação nos termos da QO na AP 933 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3/2/2016), cujo entendimento foi ratificado no julgamento da AP 912 (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017), sendo, por consequência, ilícitas as provas colhidas em seu âmbito. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1282474 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)

Não obstante a relevância e respeitabilidade dos precedentes invocados pela defesa, verifica-se que tais julgados não se ajustam à hipótese examinada nos presentes autos, impondo-se o necessário
distinguishing
em razão das diferenças fático-jurídicas substanciais entre os casos confrontados.

Nos precedentes mencionados, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a nulidade das investigações justamente porque os procedimentos investigatórios foram instaurados e conduzidos, desde a origem, diretamente em desfavor de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, caracterizando vício originário de competência.

A hipótese dos autos, contudo, como já apontado, é substancialmente diversa. Os julgados acima foram citados justamente para demonstrar aos julgadores deste TJPA que os precedentes invocados pela defesa tratam de contextos distintos, impondo-se o necessário
distinguishing
, a fim de evitar aplicação automática da jurisprudência ao caso concreto.

Aqui, a investigação não foi instaurada contra o magistrado processado, tampouco direcionada à sua pessoa em sua fase inicial. Ao contrário, a apuração originária se encontrava legitimamente voltada à investigação de condutas atribuídas a terceiro determinado, possuindo objeto definido e lastro fático próprio desde sua instauração.

O eventual envolvimento do magistrado surgiu apenas em momento superveniente, no curso da análise técnica dos elementos regularmente obtidos, notadamente a partir dos RELTEC nº 0035/2023 e nº 040/2023 e mencionado posteriormente no RELTEC nº 02/2024, ocasião em que foram imediatamente adotadas as providências necessárias à adequação da competência jurisdicional, com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Diversamente dos precedentes invocados pela defesa, nos quais se reconheceu a nulidade de investigações instauradas e conduzidas, desde a origem, diretamente contra autoridades detentoras de prerrogativa de foro, sem supervisão do tribunal competente, a hipótese dos autos revela cenário substancialmente distinto, em que os indícios relacionados ao magistrado surgiram apenas de forma superveniente e incidental no curso de investigação legitimamente instaurada em face de terceiro.

Enquanto nos paradigmas citados se verificou verdadeira usurpação de competência desde o nascedouro da investigação, no presente caso houve observância do modelo constitucional de repartição de competência, com imediato declínio ao Tribunal de Justiça tão logo identificados elementos minimamente individualizados envolvendo autoridade detentora de foro especial.

Evidencia-se, assim, a ausência de identidade fático-jurídica entre os precedentes invocados e a situação ora examinada, o que afasta sua incidência ao caso concreto.

A orientação ora adotada, ademais, encontra sólido amparo na jurisprudência pátria, a qual, de forma reiterada, afasta alegações de nulidade fundadas em suposta violação à prerrogativa de foro ou em indevida ampliação do objeto investigativo quando ausentes direcionamento prévio da investigação, desvio de finalidade ou demonstração concreta de prejuízo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no RHC nº 200298/SC, firmou entendimento no sentido de que a investigação envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função não exige autorização judicial prévia, sendo suficiente a posterior supervisão jurisdicional, especialmente no tocante às medidas submetidas à reserva de jurisdição, afastando-se, assim, alegações de nulidade decorrentes da dinâmica investigativa. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA INVESTIGAÇÃO. SUPERVISÃO JUDICIAL POSTERIOR. RESERVA DE JURISDIÇÂO RESPEITADA (MEDIDA INVASIVA). AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...) 4.
A investigação criminal, ainda que envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no curso do inquérito
. O controle judicial prévio diz respeito às medidas invasivas. Reserva de jurisdição. (...)
6. Em suma, no que tange às autoridades sujeitas a foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça local, tem-se que a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário (...)

(STJ - AgRg no RHC: 200298 SC 2024/0235641-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça, ao julgar o HC nº 0802410-02.2021.8.14.0000, assentou que não se configura
fishing expedition
quando a investigação possui finalidade definida e evolução lógica, reconhecendo a licitude da prova obtida em tais circunstâncias. Vejamos:

HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL, BANCÁRIO E DA BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA. COLETA DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). PEDIDO GENÉRICO E ABRANGENTE. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...)
4. Fishing expedition não configurado. Denomina-se a "investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que 'lança' suas redes com a esperança de 'pescar' qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação
.
Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes. Como consequência, não pode ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de malferimento das balizas de um processo penal democrático de índole Constitucional".

5. Inexistência de qualquer ilegalidade na complementação das informações, com a apresentação do 2º e 3º RIF’s,
tendo em vista que os dados apresentados no primeiro relatório foram muito abrangente, havendo necessidade de se estabelecer um nexo de causalidade, entre os investigados e eventuais importâncias do repasse de verbas aos municípios do interior do Estado do Pará. 6. Prova ilícita não configurada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08024100220218140000 5835656, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Seção de Direito Penal)

A conclusão acima é igualmente corroborada pela prova oral produzida em audiência de instrução do presente Processo Administrativo Disciplinar. Ao prestar esclarecimentos, o magistrado Alexandre Rizzi afirmou, de forma firme e coerente, que tão logo surgiram, no curso da investigação, elementos fazendo referência ao magistrado Vinícius Pedrassoli, foi imediatamente determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em observância às regras constitucionais de competência e à prerrogativa de foro.

Esclareceu, ainda que, a partir desse momento, cessou qualquer atuação aprofundada em primeiro grau relacionada aos elementos vinculados ao magistrado, tendo sido rigorosamente observado o dever de declínio de competência, sem prosseguimento autônomo da análise investigativa.

A própria dinâmica da oitiva reforça essa compreensão. Ao conduzir os esclarecimentos, esta Relatora buscou delimitar precisamente o momento em que eventual vinculação do magistrado passou a emergir no contexto investigativo, indagando expressamente se, antes da elaboração do laudo pericial decorrente da análise do aparelho celular de Henrique Braga, existia qualquer linha investigativa direcionada ao magistrado Vinícius Pedrassoli.

A resposta extraída do conjunto da prova oral foi categórica no sentido negativo, corroborando que o nome do magistrado somente surgiu em momento superveniente da investigação, circunstância plenamente compatível com a posterior adequação da competência jurisdicional promovida nos autos.

A propósito, colhe-se da audiência de instrução a seguinte transcrição (ID nº 36048926):

Eu pergunto:

(...) como surgiu o nome do doutor Vinícius Pedrassoli na investigação criminal e se houve alguma ordem direta sua para investigá-lo?

ALEXANDRE RIZZI:

“Doutora, (...) que eu saiba não e até onde eu fiquei, não tinha, porque eu lembro bem que quando o nome dele surgiu, foi em razão (...) desse celular que a polícia pegou.

(...) Então, até aquele momento, não tinha surgido o nome dele, em investigação, em comentário... pelo menos para mim, não. (...) no mesmo dia que eu tomei conhecimento que o nome dele tinha aparecido na investigação, no mesmo dia eu prolato decisão encaminhando para o TJ. Não demorei nem 5 minutos para decidir. (Inaudível)... está aqui o nome dele. Apareceu, mando embora”.

Eu pergunto:

“E Doutor Alexandre, no exato momento que o Senhor se deparou com o nome do doutor Vinícius e que encaminhou o processo para cá para o Tribunal, o que exatamente aparecia com relação ao nome do doutor Vinícius?”

ALEXANDRE RIZZI

Doutora, eu tomei o cuidado apenas de olhar o seguinte: (...) os 2 teriam tido contato com a servidora (...) assessora do doutor Gabriel (...) e havia uma conversa entre o doutor Vinícius e esse rapaz, onde se falava de valores. Foi isso. Quando eu vi (...) aquela conversa realmente que teria sido feito entre o doutor Vinícius e o (...) assessor, eu não vi mais nada. Não sei (...) dizer detalhe nenhum. Eu vi o nome dele ali e... para tudo. Encaminha para lá. (...) Eu não vi nada. Não vi áudio. Não vi nada. Eu só vi o nome dele ali. Vi que a polícia estava fazendo. Já estava começando a investigação nesse sentido e disse: olha, para tudo e encaminha”.

Nesse contexto, a prova oral produzida em audiência não apenas se harmoniza com o acervo documental já incorporado aos autos, como também lhe confere reforço substancial, ao confirmar que a investigação se desenvolveu de maneira progressiva, tecnicamente orientada e em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais que disciplinam a atividade investigativa.

O conjunto probatório revela, de forma coerente e convergente, que o surgimento de elementos relacionados ao magistrado processado ocorreu apenas em momento superveniente da apuração, circunstância prontamente seguida da adoção das providências destinadas à adequação da competência jurisdicional.

Não se identifica, portanto, qualquer vício originário, desvio de finalidade ou irregularidade superveniente apta a comprometer a higidez, autenticidade ou validade dos elementos probatórios produzidos, os quais se mostram plenamente idôneos à instrução do presente Processo Administrativo Disciplinar.

Diante de todo o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade das provas fundada nas alegações de
fishing expedition
e de violação à prerrogativa de foro
.

2.
DO EXAME DO MÉRITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Ultrapassadas as questões preliminares, se afigura necessário, neste momento, o deslocamento do exame jurisdicional para o plano substancial do mérito do presente Processo Administrativo Disciplinar.

A cognição, neste ponto, assume maior densidade, exigindo análise contextualizada e sistêmica da prova oral, dos dados telemáticos, dos relatórios técnicos e dos demais elementos informativos incorporados aos autos. Cumpre verificar se as condutas atribuídas ao magistrado revelam compatibilidade com os deveres funcionais, éticos e institucionais inerentes à magistratura, especialmente aqueles previstos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, no art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e nos princípios da moralidade, integridade, probidade e lealdade institucional.

A adequada formação do convencimento administrativo reclama especial cautela metodológica quanto ao exame integrado das circunstâncias fáticas, da dinâmica relacional evidenciada nas comunicações telemáticas, da coerência dos depoimentos e da convergência lógica dos elementos produzidos ao longo da instrução. É sob essa perspectiva que serão examinadas as teses defensivas e os elementos de convicção constantes dos autos, a fim de aferir a existência, ou não, de responsabilidade funcional do magistrado processado.

No caso concreto,
a defesa sustentou a inexistência de infração funcional atribuível ao magistrado processado, ao argumento de que não haveria prova idônea apta a demonstrar conduta ilícita ou violação aos deveres previstos na LOMAN, bem como aos princípios previstos na Constituição Federal.

A linha defensiva desenvolve-se, essencialmente, sobre a alegada insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos, afirmando que os elementos informativos decorreriam de interpretações fragmentadas e descontextualizadas de diálogos extraídos de aplicativos de mensagens e ilações destituídas de robustez demonstrativa, desprovidas de conteúdo inequívoco capaz de demonstrar participação consciente ou atuação funcionalmente incompatível atribuível ao magistrado.

Paralelamente, a defesa buscou atribuir autonomia integral à conduta de terceiro, especialmente do ex-assessor Henrique Braga, sustentando que eventual atuação irregular teria ocorrido sem ciência, anuência ou participação do magistrado processado, inexistindo nexo entre as tratativas investigadas e sua esfera funcional.

Com base nessas premissas, sustentou a atipicidade da conduta, ao argumento de configuração de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, sob o fundamento de que a servidora Poliana não poderia atuar no processo envolvendo Dionar Cunha, inexistindo, assim, possibilidade concreta de produção do resultado lesivo.

Pois bem.

Na hipótese em exame, apura-se a conduta de magistrado no contexto de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para verificação de possível desvio no exercício da função jurisdicional, especialmente no que tange à utilização da estrutura de gabinete e à interação com servidores e assessores em situações que extrapolariam os limites da atuação regular.

O escrutínio dos deveres funcionais da magistratura constitui etapa imprescindível para o adequado enfrentamento do mérito em sede de procedimento administrativo disciplinar, na medida em que fornece o parâmetro normativo a partir do qual se aferirá a conformidade da conduta imputada, com o padrão de atuação exigido do agente público investido na função jurisdicional.

Com efeito, a magistratura, enquanto função de Estado, se submete a um regime jurídico de especial densidade normativa, estruturado não apenas por regras de competência, mas, sobretudo, por princípios e deveres funcionais que irradiam diretamente da Constituição da República, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e dos atos normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça. Tais deveres não se exaurem na observância formal da legalidade estrita, mas compreendem um conjunto de obrigações ético-jurídicas voltadas à preservação da imparcialidade, da independência e da credibilidade institucional do Poder Judiciário.

Destacam-se como vetores estruturantes da atuação do magistrado, os deveres de independência, imparcialidade, integridade, prudência e decoro, todos eles instrumentalizados para assegurar que a jurisdição seja exercida com estrita observância ao interesse público e às garantias fundamentais das partes.

A independência judicial não se confunde com liberdade irrestrita de atuação, mas constitui prerrogativa funcional orientada pela observância do direito, das provas dos autos e da finalidade pública da jurisdição, sendo incompatível com qualquer instrumentalização da função para interesses estranhos à atividade jurisdicional.

Do mesmo modo, os deveres de imparcialidade e integridade impõem ao magistrado postura objetiva, equidistante e compatível com a dignidade do cargo, vedando condutas capazes de comprometer a confiança social na neutralidade, na honra e na credibilidade do Poder Judiciário.

Nessa perspectiva, a própria organização e condução dos trabalhos no âmbito do gabinete se inserem na esfera de responsabilidade do julgador, a quem compete o dever de direção, supervisão e controle da atividade desempenhada por assessores e servidores, cuja atuação deve refletir os mesmos parâmetros de legalidade, ética e finalidade que vinculam o magistrado.

A condução e o exame detido do presente procedimento administrativo disciplinar permitem inferir, com elevado grau de segurança jurídica, pela violação aos deveres funcionais de integridade, prudência e decoro por parte do magistrado processado. O exame sistemático e contextualizado do acervo fático-probatório revela não apenas a existência de elementos convergentes, mas uma cadeia de provas robustas e coerentes, aptas a evidenciar a adoção de comportamentos incompatíveis com a dignidade da função jurisdicional.

Sobressai, nesse
quadro fático
, a existência de tratativas que indicam a tentativa de instrumentalização da atividade jurisdicional para obtenção de decisão favorável em processo penal mediante vantagem indevida.
Tal conduta, ainda que analisada sob a perspectiva estritamente administrativa, revela manifesta ruptura com os padrões éticos e institucionais que regem a magistratura, comprometendo não apenas a regularidade do exercício da função, mas também a confiança pública na imparcialidade e probidade do Poder Judiciário.

A gravidade dos fatos, portanto, não decorre unicamente do resultado pretendido, mas sobretudo do desvio qualitativo na forma de atuação do agente, que se afasta dos parâmetros de legalidade e finalidade pública para adentrar esfera absolutamente incompatível com os deveres inerentes ao cargo, explicitando afronta direta aos pilares estruturantes da função jurisdicional.

A fim de conferir maior precisão à reconstrução da dinâmica fática, é absolutamente pertinente a transcrição das comunicações extraídas do aparelho celular de Henrique Braga, assessor do processado, conforme consignado no Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID nº 29938316, p. 53), cujo conteúdo se revela elucidativo quanto ao encadeamento dos eventos sob apuração.

Passemos, então, à análise das comunicações extraídas dos dados telemáticos obtidos a partir do aparelho celular de Henrique Braga, cuja apreensão decorreu de medidas cautelares regularmente deferidas no curso da investigação originária.

Ressalte-se que os registros ora transcritos correspondem fielmente ao conteúdo consolidado nos relatórios técnicos elaborados pelo GAECO/MPPA, devidamente juntados aos autos, e serão examinados de forma sistemática, com vistas à compreensão de seu real significado e de sua inserção no conjunto probatório.

2.1. DA ANÁLISE SISTEMÁTICA DAS COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS E DA CONVERGÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

Inicialmente, p
ara fins de organização e de melhor compreensão do encadeamento fático, bem como para evitar a fragmentação excessiva e tornar a leitura do voto mais fluida, algumas comunicações realizadas em datas próximas ou em sequência temporal contínua serão analisadas de forma conjunta, como um único bloco narrativo. Ressalte-se, contudo, que os respectivos horários e a íntegra cronológica das mensagens se encontram devidamente preservados no Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público, ao qual se faz remissão para conferência detalhada (ID n° 29938316).

Passemos à análise das transcrições.

Conversa entre Vinícius Pedrassoli e Henrique Braga, assessor:

Dr. Vinícius Pedrassoli (16/10/2022 - 20:15:53)

Boa tarde... lembre a Cris da missão dela

(16/10/2022 - 23:30:09)

Henrique, lembrando... a situação tem urgência..

Henrique Braga (16/10/2022 - 23:41:29)

Pode deixar Dr. A Cris não conseguiu falar com ela hoje pq ela não tava na cidade. Mas vai falar com ela essa semana ainda. Pode deixar.

Nesse primeiro diálogo apresentado, extraímos o início das tratativas, com uma cobrança dirigida pelo magistrado ao assessor Henrique Braga acerca da denominada “missão” atribuída a terceira pessoa (“Cris”), com referência expressa de urgência da situação. Neste estágio inicial, contudo, o conteúdo das mensagens, isoladamente considerado, não revela anormalidade ou irregularidade manifesta.

Conversa entre Henrique e Crislane

Henrique Braga (21/10/2022 - 13:41:32)

Fala com a Poliiiii logo

Esposa (21/10/2022 – 13:45:36)

Agora vou falar sério, não me sinto confortável fazendo isso, para mim não é uma opção, acho que deixei claro isso pra você no dia que voltamos pra casa. Vai de encontro com tudo que eu sou e eu não faria isso. Eu já disse que eu farei o que está ao meu alcanc...

Henrique Braga (21/10/2022 – 13:45:36)

Mas o que a gente conversou? De você falar pra ela a proposta. Esse é o trabalho. Você não vai fazendo nada de errado. Quem faria algo, seria ela né? Não você. Mas não custa falar pra ela, passar a proposta que deram. Isso não é fazer algo de errado ou ir de encontro aos seus princípios.

Henrique Braga (21/10/2022 – 13:45:39)

Mas tá bom amor

Agora vamos ter que ver o que falar pro Dr Vinícius

No trecho do diálogo acima referido, surgem elementos mais expressivos acerca da natureza das tratativas, indicando a tentativa de intermediação de proposta dirigida à servidora Poliana. A resistência manifestada por Crislane, ao afirmar não se sentir confortável com a situação, confere especial relevo ao conteúdo da conversa, na medida em que revela percepção de anormalidade na conduta discutida.

Além disso, o diálogo apresenta significativa convergência com as declarações da denunciante (Poliana). Ao final da conversa, o assessor faz referência expressa ao magistrado (“Dr. Vinícius”), apontando que as providências adotadas não se desenvolviam de forma isolada ou autônoma, mas inseridas em contexto previamente alinhado entre os envolvidos.

Conversa entre Henrique e Crislane

Henrique Braga (29/10/2022, 12:49:06h)

Amor, você falou com a Poli? Não sei mais o que dizer pro Dr. Vinicius

Esposa (29/10/2022, 13:14:51h)

Eu quero que você me responda como eu chego na tora na Poliana e falo que tem que falar sem acabar com minha carreira????

Nesta interlocução,
observa-se a continuidade das tratativas anteriormente delineadas, apontando um acompanhamento constante acerca da abordagem dirigida à servidora Poliana. As mensagens revelam, de um lado, a preocupação de Henrique em prestar retorno ao magistrado sobre o andamento da situação e, de outro, a resistência de Crislane quanto à forma de realizar a abordagem sem comprometer sua própria posição funcional.

Conversa entre Vinícius Pedrassoli e Henrique:

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/10/2022 - 20:23:46)

Que hr a cris vai lá?

Henrique Braga (30/10/2022 - 21:27:08)

A Poli remarcou com a Cris por causa das eleições

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/10/2022 - 21:27:26)

Aff

Pra quando?

Henrique Braga (30/10/2022 - 22:34:14)

Não disse. Mas falei para ela aproveitar esses dias que vai tá aqui e que a gente não trabalha

Até eu vou lá nessa vez kk

Na comunicação estabelecida entre o magistrado e o assessor, nota-se o acompanhamento contínuo acerca da realização do encontro com a servidora Poliana, evidenciado pelos questionamentos sobre o horário da visita, pela manifestação de inconformismo diante da remarcação e pela busca de definição de nova data.

Conversa entre Henrique e Poliana Dyara:

Henrique Braga (07/11/2022 - 12:40)

Ei. Preciso falar contigo. Bora marcar essa semana pra eu ir lá na tua casa

Poliana (07/11/2022 - 12:44)

vamos.. estou lá.

Henrique Braga (07/11/2022 - 12:48)

Beleza então. Te mando mensagem antes pra gente ver um dia

Poliana (07/11/2022 - 13:28)

Okay

Na sequência, identifica-se o início da aproximação direta entre o assessor Henrique Braga e a servidora Poliana Dyara, mediante proposta de encontro fora do ambiente institucional e em caráter reservado.

A troca de mensagens retrata a pronta concordância da servidora quanto à realização do encontro, bem como a organização posterior da interlocução, inserindo-se no contexto das tratativas anteriormente delineadas e revelando a progressiva concretização do contato pretendido.

Conversa entre Henrique e Crislane

Henrique Braga (09/11/2022 – 14:53:01)

Dr Vinícius me ligou agorinha sobre a Poli

Henrique Braga (09/11/2022 – 14:53:09)

Marquei com ela amanhã 19h

Tem como você me mandar aquela foto que tirou lá amor

Do processo

Esposa (09/11/2022 – 14:58:23)

[conteúdo não transcrito – Imagem enviada do processo n° 0002241-26.2020.8.14.0051, o qual figura como réu o sr. Dionar Nunes Cunha Junior]

Na comunicação mantida entre Henrique Braga e sua esposa, Crislane,
há referência expressa a contato realizado pelo magistrado acerca da situação e ao subsequente agendamento de encontro com a servidora Poliana.

Destaca-se, ainda, a solicitação de imagem vinculada a processo criminal específico, envolvendo o réu Dionar Nunes Cunha Junior, circunstância que sugere a utilização de elementos processuais para subsidiar a interlocução planejada, reforçando o encadeamento lógico das ações até então identificadas.

Conversa entre Henrique e Poliana Dyara:

Poliana (10/11/2022 - 13:23)

Tudo certo pra hj?

Henrique Braga (10/11/2022 - 13:29)

Oieee Tudo certo

Tudo certo? Kk

Poliana (10/11/2022 - 13:42)

Kkkk Tá sim Vou te aguardar

Henrique Braga (10/11/2022 - 13:42)

Beleza

Henrique Braga (10/11/2022 - 19:33)

Só tô passando aqui na mamãe e tô chegando

Poliana (10/11/2022 - 19:33h)

Tá bom. Estou aguardando

Henrique Braga (10/11/2022 - 19:42)

Tô aqui

Em 10/11/2022, data em que Henrique Braga se deslocou à residência de Poliana Dyara, as mensagens trocadas entre os interlocutores evidenciam a confirmação prévia, o acompanhamento em tempo real e a efetiva concretização do encontro.

A sequência cronológica das comunicações assume especial relevância para a compreensão da dinâmica dos fatos, pois demonstra a organização da reunião, o alinhamento entre os envolvidos e a correspondência temporal entre o deslocamento realizado e a interlocução posteriormente desenvolvida.

Conversa entre Henrique e Crislane

Henrique Braga (10/11/2022 – 21:42:48)

Eu tinha esquecido que tinha marcado com a Poli 19:30

Esposa (10/11/2022 – 22:13:37)

Já tá indo pra poli?

Henrique Braga (10/11/2022 – 22:41:47)

Tô aqui na Poli

Esposa (10/11/2022 – 22:29:25)

Se ver que não vai rolar já desconversa

Henrique Braga (10/11/2022 – 22:32:58)

Eu vou chegar já com o pé na porta que não tem outro assunto

Vou começar desde quando abordaram a gente
até os valores

Esposa (10/11/2022 – 22:40:43)

Mas não pode falar o nome do dr né

O registro acima demonstra
a efetiva realização do encontro previamente ajustado com a servidora Poliana, bem como o acompanhamento simultâneo da situação por Crislane, mediante fluxo comunicativo mantido em tempo real com Henrique Braga.

O teor das mensagens revela planejamento prévio da abordagem, com definição do conteúdo a ser tratado, inclusive referência a valores, e orientação expressa para que o nome do magistrado não fosse mencionado. As comunicações demonstram, ainda, alinhamento e monitoramento contínuo das tratativas, em consonância com a dinâmica já evidenciada nos registros anteriores

CONVERSA ENTRE HENRIQUE E POLIANA DYARA, APÓS A SAÍDA DELE DA RESIDÊNCIA DA ASSESSORA:

Henrique Braga (10/11/2022 - 21:53)

Amiga

Já repasse o não que já tinha sido dado. Kkkk Mas aí já me repassaram outra coisa.
500.
Só pra ti repassar tbm Beijos Boa noite kk

Poliana (10/11/2022 - 22:07)

Se ele quiser que vá diretamente com o dr

Poliana (10/11/2022 - 22:08)

Boa

Henrique Braga (10/11/2022 - 22:08)

Falei isso logo kkkk

Poliana (10/11/2022 - 22:09)

Consertar: Amigo, minha palavra é um tiro: Não.

Henrique Braga (10/11/2022 - 22:10)

Num é isso. Já falei que pode fazerem o que for que não vai mudar nada kkkkk que a gente te conhece

Poliana (10/11/2022 - 22:11)

Obgda! Fico feliz em saber que esse é pensamento sobre mim.

As mensagens trocadas após o encontro revelam os desdobramentos imediatos da interlocução mantida na residência de Poliana Dyara. O diálogo destaca o repasse de informações acerca da abordagem realizada, inclusive com menção a valor pecuniário específico (“500”), ao mesmo tempo em que a servidora reafirma, de forma categórica, sua recusa às proposições apresentadas.

A referência ao montante mencionado, analisada em conjunto com o contexto probatório já delineado, reforça a necessidade de apreciação sistêmica das tratativas e de sua inserção na dinâmica das interações registradas.

Conversa entre Henrique e Crislane:

Esposa (10/11/2022 – 23:57:38)

amor, dá notícias

Tô preocupada.

Áudio de Henrique Braga (11/11/2022 - 00:07:14)

Transcrição do Aúdio:

"Oi amor, tô indo para casa agora. Eu já ia lhe ligar, mas eu acabei de ver a sua foto aqui, né, nem lembrava que você havia saído. E aí, não rolou não. Ela...ela... Eu só mandei, eu só dei
200 mil, né, só falei 200 mil pra ela
. Aí, ela disse que era meio tentador, mas só se ela tivesse mesmo na miséria, da miséria, da miséria.
Ela não... não se venderia assim, não
. Ela ficou até meio assim se falava para o Doutor Gabriel, porque ela disse eu pelo que (...) ela mesmo não coloca a mão... a mão no fogo por ele, né? Ah, mas não rolou. Mas eu falei: “Amiga, o meu trabalho era só te falar. Eu e a Cris, nem um de nós dois queríamos falar. A Cris falou que não ia te passar isso de jeito nenhum, porque ela te conhecia e sabia que não ia rolar. Aí eu falei: mano, mesmo sabendo que não ia rolar, eu vou falar. Aí eu falei: “Então, eu vou falar!” Eu sei que ficaram pressionando a gente, pressionando. Só que aí eu inventei, tava tão nervoso que eu inventei tanta história, mas tanta história que eu não sei nem contar o tanto de coisa que eu menti e inventei (risos).
Mas não rolou vamos ficar endividados
"

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:09:19)

Não ofereci os 500

Henrique Braga (11/11/2022 – 00:27:27)

Mas fiquei chateadinho

Pensei que poderíamos ganhar algo kk

O fluxo comunicativo mantido entre Henrique Braga e Crislane, após a reunião com a servidora Poliana, revela relato minucioso acerca da abordagem realizada e de seus desdobramentos imediatos. No áudio encaminhado, Henrique descreve a oferta de vantagem pecuniária no valor de R$ 200 mil, a reação da destinatária e a resistência por ela manifestada quanto à aceitação da proposta.

As mensagens evidenciam, ainda, a percepção dos interlocutores acerca do insucesso da investida, inclusive com referência à expectativa de obtenção de proveito financeiro. O conteúdo das comunicações assume especial relevância probatória por explicitar, de forma espontânea e contextualizada, a dinâmica da abordagem e os elementos centrais das tratativas anteriormente delineadas, e contextualizam a conversa a seguir entre o assessor Henrique Braga e o magistrado ora processado:

CONVERSA ENTRE PEDRASSOLI E HENRIQUE

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:08:33)

Boa noite, Dr. Acabei de sair de lá. Sem chances o negócio olha”

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:08:52)

Tentei lhe ligar mas deu caixa postal

Amanhã de manhã lhe ligo

Dr. Vinicius Pedrassoli (11/11/2022 - 00:10:54)

Já te ligo

Dr. Vinicius Pedrassoli (11/11/2022 – 00:30:26)

Pode falar?

Logo após deixar a residência de Poliana Dyara, Henrique Braga estabeleceu contato quase simultâneo com Crislane e, na sequência imediata, com o magistrado Vinícius Pedrassoli, circunstância que confere especial relevância à cronologia das comunicações.

Às 00h07, Henrique encaminhou áudio à esposa relatando os desdobramentos da reunião e, no minuto subsequente, às 00h08, comunicou diretamente ao magistrado: “Acabei de sair de lá. Sem chances o negócio”. Na sequência, às 00h10, recebeu resposta de Vinícius Pedrassoli (“Já te ligo”) e, às 00h30, novo contato questionando: “Pode falar?

As mensagens revelam o reporte imediato acerca do insucesso da abordagem, evidenciando contemporaneidade entre o encerramento do encontro e a transmissão das informações ao magistrado. A sucessão ininterrupta dos contatos reforça a existência de acompanhamento direto e monitoramento contínuo das tratativas anteriormente delineadas.

CONVERSA ENTRE VINICIUS PEDRASSOLI E HENRIQUE

Transcrição de Áudio de Vinícius Pedrassoli (26/11/2022 - 18:33:02)

Duração 0h00min52s:"E aí, conseguiu avançar algo aí no nosso assunto aí? Como é que tá?

No que concerne ao dia 26/11/2022, destaca-se o registro da comunicação subsequente, cujo teor guarda estrita pertinência com o encadeamento fático sob exame.

CONVERSA ENTRE HENRIQUE BRAGA E POLIANA DYARA:

Henrique Braga (28/11/2022 - 09:13)

Oi amiga. Bom dia. Sabe aquelas medidas cautelares que nos falamos? Pois é. Parece que entraram com o pedido. Se tiver como dar uma olhada lá, se tiver como deferir. E aí quando olhar a gente conversa depois.

No dia 28/11/2022, Henrique Braga remeteu missiva a Poliana Dyara para cientificá-la acerca do protocolo de requerimento atinente à imposição de medidas cautelares. Tal interação assume contornos fundamentais no cenário em exame, por ratificar a persistência dos ajustes delineados em estágio pretérito.

CONVERSA ENTRE VINICIUS PEDRASSOLI E HENRIQUE

Dr. Vinicius Pedrassoli (24/01/2023 - 13:29:14)

Estão em treinamento né? A Mel falou. Quando liberar me avisa q preciso falar contigo, blz?

Dr. Vinicius Pedrassoli (24/01/2023 - 15:06:43)

Saindo do juizado dá uma passada comigo, pode ser?

Na loja ou aqui em casa

Jogo rápido

Henrique Braga (24/01/2023 - 15:08:52)

Bom dia dr

Agora que terminou aqui

Tá beleza. Vou lá na loja.

Em 24/01/2023,

o magistrado Vinícius Pedrassoli manteve contato com Henrique Braga para viabilizar encontro presencial, inicialmente às 13h29 e, novamente, às 15h06, ocasião em que solicitou passagem “na loja ou aqui em casa”, em caráter reservado e “jogo rápido”.

Conversa entre Henrique e Crislane

Henrique Braga (24/01/2023 - 16:39:11)

[conteúdo não transcrito - image/jpeg] - Print da conversa de Henrique com o dr. Vinícius Pedrassoli:

Henrique Braga (24/01/2023 - 16:39:33)

Eu não sei o que esse cidadão quer dessa vez olha

Esposa (24/01/2023 - 16:46:09)

Vixiiii

E agora meu Deus

O que é já Quando descobrir me manda áudio.

Henrique Braga (24/01/2023 – 17:50:47)

Transcrição de Aúdio. Duração 0h00min52s: "Mas porra, perdi todo esse meu tempo da minha vida podendo estar em casa já comendo, e era pra falar de novo daquela porcaria daquele processo daquele cara, lá, que entraram com pedido de revogação das, das... dos negócios lá e até agora o processo não foi mandado nem concluso, tá lá, que o doutor, não sei quem, Doutor Gabriel tirou férias e o pedido tava lá sem ser nem analisado, não mandaram nem pro Ministério Público porque ele sabe que vão mandar, não sei o quê,
que era pra falar com a Poli que já tem 50 mil certo. 50 mil certo
. Só pra revogar as medidas cautelares. Não precisa nem devolver o passaporte dele, não. Mas só as medidas cautelares de repouso noturno, de não poder viajar depois de mais de 7 dias, e mais não sei o quê e mais não sei o quê. É só isso. O mesmo papo de sempre. Tô indo pra casa agora".

Henrique Braga (24/01/2023 – 17:52:07)

Transcrição de Aúdio. Duração 0h01min16s:"E eu não sei mais o que falar com a Poli (...)
eu não sei mais o que falar com a Poli, não, amor. Eu acho que você poderia fazer uma tentativa, sabe? É... falar pra ela que tem 30 mil, aí que o doutor Vinícius tá oferecendo, ou sei lá, oferecer 40 mil pra gente ficar com 10, ou pra gente ficar com 20.

Acho que você teria mais tato pra falar com ela do que eu porque se a gente consegue esse dinheirinho aí, olha ia resolver muito a nossa vida porque a gente ia terminar de pagar a Ane também, e aí daria pra pagar um cartão, sei lá mais o que
. E aí a gente já se livraria de tudo isso.
Pagar a parte do empréstimo que tem na sua conta, ou alguma coisa do tipo.
Pense aí. Veja aí. Eu acho que isso não é nada demais, não. Em pronúncia, ele já tá até... ele até falou aqui que acha difícil o Gabriel fazer isso, não sei o quê, que pelo menos as medidas cautelares já era suficiente. E cara, não é nada demais tirar essas medidas cautelares, sabe? Mas veja aí, pense aí. Se você não, se você não aceitar, aí eu dispensar o doutor Vinícius, falar que eu falei com ela e ela não aceitou, não, e pronto.
Mas seria uma boa pra gente conseguir pagar nossas contas".

Henrique Braga (24/01/2023 - 18:00:30)

Transcrição de áudio. Duração 0h00min23s: "Até pensei ali, sabe, amor, durante a conversa... Tá, depois a gente conversa sobre isso aí, vou mandar só esse áudio mais. Mas até pensei ali durante a conversa ali, é que tipo assim, a gente pode, pode
falar 50 mil pra ela, sabe? "Não, 50 mil". Mas pra ele aqui a gente fala 80 mil. "Olha, 80 mil". Aí ela fica com os 50, a gente ficava com 30
, entendeu?".

Na sequência do encontro presencial mantido fora do ambiente institucional, Henrique Braga encaminhou à esposa registro da conversa travada com o magistrado, passando, em seguida, a detalhar o conteúdo da reunião e seus possíveis desdobramentos.

Os áudios subsequentes assumem especial relevância probatória, pois descrevem, de forma espontânea e minuciosa, tratativas relacionadas à suposta obtenção de vantagem econômica vinculada à revogação de medidas cautelares em processo criminal, com menção expressa a valores, estratégias de abordagem da servidora Poliana e eventual repartição das quantias cogitadas.

A contemporaneidade entre a reunião com o magistrado e o imediato relato encaminhado por Henrique confere verossimilhança à narrativa acusatória, evidenciando a continuidade e o aprofundamento das tratativas anteriores. Os elementos coligidos revelam fluxo comunicacional permanente, alinhamento de condutas e progressiva estruturação das abordagens, circunstâncias que, analisadas em conjunto, reforçam a necessidade de apreciação sistêmica e contextualizada do acervo probatório.

Conversa entre Vinicius Pedrassoli e Henrique

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/01/2023 - 14:32:48)
Transcrição de áudio. Duração 0h00min05s:"Tô sabendo, Henrique, tô sabendo. E vem cá, tu conseguiu falar com aquela menina? Hein? Precisamos botar aquilo pra andar, né?"

Henrique Braga (30/01/2023 - 14:37:43)

Nada. Nem respondeu. Zero contato olha. Ela tá irredutível. Mas Cris ainda vai tentar.

No dia 30/01/2023, assinala-se renovado intercâmbio entre Vinícius Pedrassoli e Henrique Braga, o qual confirma o desdobramento das tratativas pretéritas.

Conversa entre Henrique e Crislane:

Esposa (31/01/2023)

Você vai voltar somente na sexta?

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:31:53)

Quem MIM dera né. Tenho que tá aqui na quarta. Pq Dr Vinicius volta na quarta. Aí imagina como vai ter reunião virado o cão

Mas não tem nem possibilidade de conversar com ele e falar que deu o sangue todo esse tempo e rende mais em home? Ou algo do tipo

Posso tentar sim amor, com certeza. Amanhã eu ligo pra ele

Mas ele vai querer uma resposta da Poli

Você pode falar com ela amor?

Porra.
50 mil é 50 mil amor

Resolveria parte das nossas vidas

E acho que ela escutaria você

Esposa (31/01/2023 23:32:33h)

Vou mandar mensagem

Mas não vou falar de valores

Henrique Braga(31/01/2023, 23:32:48h)

É só pra retirar as medidas cautelares

Não esquece de ver com a Poli

Pq aí falando isso com o Dr. Vinícius ele já fica feliz kk.

Esposa (31/01/2023 - 23:58:05)

Tá bem amor

Incontinenti, no dia seguinte à solicitação retro mencionada (31/01/2023), registrou-se novo diálogo entre Henrique Braga e Crislane, cujo conteúdo reforça a continuidade das tratativas e contribui para a compreensão da progressão dos fatos sob apuração.

CONVERSA ENTRE HENRIQUE E CRISLANE

Esposa (01/02/2023 - 14:28:08)

[conteúdo não transcrito - image/jpeg] - Print da conversa de Crislane com Poliana
:

Esposa (01/02/2023 - 14:28:11)

To desistindo

Henrique Braga (01/02/2023 - 14:29:14)

Ah amor

Você tentou né

Esposa (01/02/2023 - 14:31:07)

Pois é

Já diga pro Vinícius que eu tentei

Henrique Braga (01/02/2023 – 15:17:24)

Já falei com o Dr. Vinícius. E enrolei dizendo que você marcou uma conversa com a Poli sábado e já apliquei pra ele me liberar até sexta feira e ele já me liberou.

Na data de 01/02/2023, Crislane encaminhou a Henrique Braga registro fotográfico da conversa mantida com Poliana Dyara, com o propósito de viabilizar novo encontro entre os envolvidos.

CONVERSA ENTRE VINÍCIUS PEDRASSOLI E HENRIQUE:

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:16)

Transcrição de áudio: Duração 0h00min55s:

"Oi doutor! Eu vou lhe mandar um áudio aqui que fica melhor. Mas não rolou aquele negócio lá não. A Cris conversou com ela, ela disse que... que tem provas nos autos, que não sei o que; que provavelmente ele vai ser pronunciado e condenado...E aí falou só sobre essas medidas que existe aí. Ela disse que não ia se sujar por pouco, porque ela sabe que se tirar essas medidas ele vai fugir, e não sei o que; aí depois ela vai se sentir culpada; depois vão atrás dela, não sei o que, e isso e aquilo. Aí eu falei pelo menos pra mandar o processo concluso para dar uma analisada de indeferir, deferir. E aí ela disse que se o advogado quiser vá lá na UPJ e fale com o Mauro que é o coordenador lá e que peça para mandar concluso o processo, porque ela não vai pedir porque também vai parecer estranho. E que não era mais pra gente incomodar ela com esse assunto, não sei o que. E aí a gente achou melhor nem continuar porque já tava gerando até um clima chato".

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:26)

Duração 0h00min27s: "Como ela estava adiando essa conversa, a gente já imaginava que isso ia acontecer. Também ela é da igreja, então ela mencionou todos esses fatos. Acho mais fácil o senhor conhecer o... o... o Gabriel, ou alguém conhecer o Gabriel e chegar direto nele, que eu acho que talvez chegando direto nele talvez rolaria. Mas para passar com ela... Eu sempre lhe falei, desde lá no início, muito difícil. Se fosse o outro assessor ou assessora era muito mais fácil"

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:34)

Duração 0h00min17s: "Ela não é uma pessoa com um gênio muito fácil de lidar não, tanto é que apesar de a gente ser amigo, a gente não tem muito contato assim não, dificilmente ela vem em casa, alguma coisa, que o gênio dela... o gênio dela é bem forte mesmo, então a gente já imaginava que ia ser complicado, mas a gente tentou né?".

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:39)

Voltamos de lá ainda pouco

Por fim, em 13/02/2023, conforme registrado no Relatório de Extração de Dados juntado pelo Ministério Público, novas comunicações entre Henrique Braga e Vinícius Pedrassoli evidenciam o desfecho das investidas direcionadas à servidora Poliana Dyara.

Os áudios revelam o relato de insucesso da abordagem, diante da resistência da servidora, fundada em preocupações de ordem funcional e ética. Destaca-se, ainda, a referência à possibilidade de contato direto com o magistrado responsável pela causa, circunstância que, analisada no contexto global do acervo probatório, reforça a percepção de continuidade e coordenação das tratativas anteriormente delineadas.

Como se percebeu ao longo da leitura exaustiva das transcrições, as mensagens coligidas revelam, com significativa robustez, padrão relacional
que transborda a mera hipótese de contatos episódicos, fragmentários ou destituídos de finalidade comum
. A sistemática das comunicações demonstra dinâmica contínua de alinhamentos, cobranças e prestações de contas,
orbitando o mesmo núcleo temático e os mesmos interlocutores.

Os registros consubstanciam o exaurimento de uma estratégia coordenada que, embora frustrada pela postura ética da destinatária, expõe a quebra do dever de probidade e a tentativa de instrumentalização do gabinete para fins estranhos ao interesse público.

O acervo revela sequência logicamente encadeada de atos: inicia-se com a definição da denominada “missão”, evolui para a aproximação da servidora Poliana, passa pela realização de encontros em ambientes extraoficiais, pelo acompanhamento simultâneo das diligências e culmina no reporte minucioso dos resultados ao magistrado. A linearidade desse fluxo de comunicação atesta a persistência da conduta e torna cristalina a simbiose de esforços e a identidade de objetivos entre os envolvidos sob o crivo disciplinar.

Neste panorama, embora o magistrado adote linguagem mais reservada nas comunicações diretas, observa-se inequívoca sintonia contextual com os diálogos mantidos por seu assessor, marcada pelo uso recorrente de expressões e referências implícitas plenamente compreensíveis entre os interlocutores, tais como “a missão”, “a Poli”, “acabei de sair de lá”, “não rolou”, “ela remarcou”, “o doutor quer resposta”, “já repassei”, “vamos ver o que falar pro Dr. Vinícius”, entre diversas outras constantes das transcrições.

A dinâmica observada nas mensagens indica a existência de conhecimento contextual comum, no qual os reportes realizados pelo assessor complementavam, de forma implícita, as referências mais reservadas atribuídas ao magistrado. Sob a ótica disciplinar, esse padrão refuta a tese de ignorância ou distanciamento, uma vez que a fluidez do intercâmbio atesta que o magistrado não apenas compreendia, como também aguardava os reportes das etapas vencidas, convalidando tacitamente cada desdobramento da investida funcional.

A ausência de qualquer reação de surpresa ou estranhamento diante desse conteúdo, longe de sugerir neutralidade semântica, indica que o conteúdo das tratativas integrava universo comunicacional previamente compartilhado entre os interlocutores, permitindo a compreensão contextual das mensagens sem necessidade de explicitação literal de seu objeto.

A sequência dos fatos, também, enfraquece a tese defensiva de atuação autônoma de Henrique Braga, pois as mensagens revelam constante necessidade de alinhamento, reporte e prestação de contas ao magistrado acerca do êxito, das dificuldades e dos desdobramentos das abordagens realizadas.

Embora o presente PAD não tenha por objeto a definição de responsabilidade penal, o contexto comunicacional delineado pelas mensagens revela cenário potencialmente incompatível com os deveres de independência, integridade, decoro e preservação da confiança pública inerentes à magistratura.

A força persuasiva do conjunto probatório decorre precisamente da convergência lógica, temporal e funcional entre múltiplos elementos independentes, cuja adequada compreensão exige análise global e não fragmentada das comunicações.

Sob essa perspectiva, a análise sistemática das transcrições consolidadas nos relatórios técnicos elaborados pelo GAECO/MPPA conduz, em juízo administrativo-disciplinar, à conclusão de que o magistrado processado não ocupava posição periférica nas tratativas examinadas, mas exercia papel de acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas, em contexto incompatível com os deveres funcionais previstos no art. 35 da LOMAN, no Código de Ética da Magistratura Nacional e nos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa.

Destarte, não se verifica a alegada fragilidade probatória invocada pela defesa como fundamento para afastar a responsabilização administrativa do magistrado processado. Ao contrário, o acervo probatório revela, de forma coerente e convergente, o arquitetamento de condutas manifestamente incompatíveis com os deveres de independência, imparcialidade e integridade inerentes à magistratura, evidenciando reiteradas tentativas de obtenção de provimento jurisdicional favorável no âmbito do processo criminal em questão.

A postura retratada nos autos destoa frontalmente dos parâmetros éticos e funcionais impostos pela LOMAN, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e pelos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, revelando comportamento incompatível com a elevada dignidade do cargo jurisdicional e com o grau de retidão que legitimamente se exige de um juiz togado.

2.2. DO CONTEÚDO ECONÔMICO

Superado o exame da dinâmica relacional descortinada nas comunicações telemáticas, irroga-se avançar para a análise do conteúdo econômico subjacente às tratativas identificadas no acervo probatório, especialmente diante da tese defensiva que busca atribuir neutralidade semântica às referências numéricas constantes das mensagens interceptadas.

A defesa sustenta que expressões como “500” seriam genéricas, ambíguas e destituídas de significado monetário objetivo, e que inexistiria qualquer menção expressa a valores ou cifras que permitisse, de forma objetiva e inequívoca, inferir a ocorrência de irregularidade funcional ou a existência de tratativas de natureza patrimonial.

A partir dessa premissa, argumenta que a narrativa acusatória relativa à suposta oferta de vantagem indevida decorreria, essencialmente, das declarações prestadas pela servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, as quais, segundo a defesa, não estariam amparadas em elementos objetivos de confirmação, mas em percepções subjetivas e inferências pessoais acerca dos diálogos mantidos com o então assessor Henrique Braga.

Arguiu, ainda, que a referida servidora não teria presenciado, participado ou sido destinatária direta de qualquer proposta concreta de vantagem, tampouco teria mantido contato direto com o magistrado processado, de modo que suas conclusões decorreriam de presunções desprovidas de corroboração empírica.

Captura de tela de conversa mantida, por meio de aplicativo de mensagens, entre Henrique Braga e Poliana Dyara:

Contudo, a leitura contextualizada das comunicações conduz a conclusão diametralmente oposta.

O conjunto probatório revela que as referências numéricas não surgem de forma isolada ou desconectada do contexto fático investigado, mas inseridas em sequência dos contatos diretamente relacionada às abordagens realizadas junto à servidora Poliana, sempre vinculadas à expectativa de obtenção de providência jurisdicional favorável em processo submetido à condução de magistrado diverso.

Sob essa ótica, sobressai o evento datado de 11/11/2022. Imediatamente após o encontro presencial com a servidora Poliana, o assessor Henrique Braga remeteu arquivo de voz à seu cônjuge, Crislane, para expor o resultado da aproximação e consignar a alusão direta à cifra de “200 mil”.

A sequência imediata das comunicações revela, ainda, a estreita sintonia entre o assessor e o magistrado processado quanto ao acompanhamento das tratativas. Minutos após o envio do áudio à esposa, Henrique Braga encaminhou mensagem ao magistrado, às 00h08min, afirmando: “Dr, acabei de sair de lá. Sem chance o negócio olha”. Pouco depois, às 00h10min, o magistrado retoma o contato, indagando se o assessor “pode falar”.

A proximidade temporal entre as comunicações, aliada à evidente correlação temática entre os diálogos, afasta a tentativa defensiva de atribuir caráter neutro ou aleatório às referências constantes das mensagens. Ao contrário, o fluxo das interações demonstra que os interlocutores compartilhavam conhecimento contextual comum acerca das tratativas em curso, inclusive quanto às dificuldades enfrentadas e aos valores envolvidos, conforme já debatido no tópico anterior.

Os dados telemáticos revelam, ademais, que as referências econômicas não se restringiram ao episódio envolvendo o valor de “200 mil” ou à menção ao numeral “500”. As comunicações examinadas contêm alusões reiteradas a quantias como “50 mil”, “30 mil” e “40 mil”, invariavelmente inseridas em contexto relacionado às tentativas de obtenção de providências processuais favoráveis.

A dimensão patrimonial das tratativas se torna ainda mais cristalina diante das conversas mantidas entre Henrique Braga e sua esposa, nas quais são discutidas possíveis destinações dos valores mencionados para pagamento de empréstimos, dívidas pessoais e despesas financeiras do casal.

O emprego de linguagem oblíqua, codificada ou lacunosa se aflui incapaz de esvaziar a conotação patrimonial das interações. Longe de militar em favor dos investigados, a própria natureza sigilosa do diálogo, quando confrontada com a realidade dos fatos, robustece a percepção de tratativas inconciliáveis com os preceitos de retidão, moralidade e exação funcional que devem nortear a magistratura. Essa estratégia de comunicação, em vez de elidir a responsabilidade, acaba por sublinhar o desvio ético, expondo o comprometimento da honradez e do prestígio da função pública.

Nesta mesma senda, adquire precedência probatória o depoimento colhido em sede de instrução, no qual a testemunha Poliana Dyara declinou declarações de forma hígida, vertical e em absoluta consonância com o acervo documental. Suas assertivas deslindaram as nuances das aproximações perpetradas e a natureza das investidas sofridas, ratificando, por simetria, o panorama descortinado pelos dados telemáticos. A clareza de sua narrativa atua como amálgama entre a prova oral e a digital, consolidando a convicção de que as tratativas não apenas ocorreram, mas possuíam a gravidade e o direcionamento ora perquiridos.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Logo no início, doutora, ele não falou nada porque meu marido estava perto, né? Aí quando meu marido percebeu que ele não iria falar, aí meu marido se levantou. (...) E aí ficou só eu e o Henrique. Aí ele começou a falar que ele não sabia como entrar no assunto. Aí eu disse, falando, né?! Aí foi que ele falou que ele tinha um amigo do amigo dele, que estava com uma situação aqui na terceira vara de um processo. Ele foi discorrendo, é... pra sentença de pronúncia. Aí eu perguntei, é... Umas 2-3 vezes de quem se tratava... Aí ele não falou. Aí, passou um tempo, ele... Aí eu disse, ele foi falando, eu disse, é do Dionar? Aí ele não respondeu. Aí eu perguntei de novo se era. Aí foi que ele me respondeu e mostrou o número do processo. Aí ele falou que era sobre a impronúncia dele. Primeiro ele falou das medidas cautelares, né, aí depois ele falou sobre a impronúncia, mas ele queria que eu (...) fizesse a ponte para o doutor Gabriel, entendeu? Falasse com o doutor Gabriel sobre isso.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

(...) Aí eu falei que não. Eu disse que eu não era da minha índole, eu sou evangélica, né? E a minha consciência não permitia isso e que eu não iria fazer.

Eu pergunto:

(...) desculpa eu lhe interromper, quando você diz que você é evangélica e que não é da sua índole, apenas porque ele pediu para que fosse feita a impronúncia ou ele nessa hora falou algo diferente?

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Não, ele falou que estavam oferecendo, salvo engano, era 10 mil reais ou 15 mil, uma coisa assim em relação a retirada, para ele tomar cervejinha dele, porque toda vez que ele fazia alguma coisa, a polícia estava lá perto. Eu tô falando do Dionar.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

E, aí ele começou a falar depois da impronúncia, porque ele não queria ser levado a júri, né. Porque ele ia passar vergonha por ele ser santareno, eu acho. Ele ia passar vergonha no júri. Aí ele falou no valor de... Começou com 150, aí chegou a 200 mil. Aí ele falou que (...) já tinha acontecido isso com outro assessor e que o outro assessor tinha pego. Aí eu disse que eu não, que eu não ia fazer, que o outro assessor era o outro assessor, eu sou eu.

Eu pergunto:

(...) nessa hora, (...) quando ele ofereceu, você entendeu que era 10 mil, que era 200 mil, o que você entendeu?

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Não, (...) ele falou com todas as letras. Aí eu falei que eu não faria, que eu não sou desse tipo. (...) ele insistiu. Ele falou assim para mim, (...) Poliana, pensa aí. Eu disse, olha, Henrique, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse vindo aqui comigo, eu teria dado voz de prisão. Só que (...) Só estava eu e ele. Não tinha como provar o que ele tinha falado para mim. Aí ele disse, é, mas toda pessoa tem um preço. Aí eu falei que esse não era meu preço, né. Eu tenho valores, eu não tenho valor monetário, mas é caráter.

Eu pergunto:

E aí, o que é que aconteceu depois de tudo? Você fez a negativa de que você não era a pessoa que poderia...

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Eu tentei ficar calma, né? (...) Eu falei para ele se ele queria tomar um caldo lá em casa e tal, que a gente estava jantando, né? Eu e meu esposo, a gente ia jantar. (...) depois saiu. Eu acho que não passou 40 minutos, ele mandou uma mensagem falando, oh, só para tu saber, 500. Se referindo aos valores que ele já estava... Que tinha subido, né, para 500, aí..

(...)

Eu pergunto:

(...)No dia que ele lhe ofereceu o dinheiro, (...) 40 minutos depois ele teria passado uma mensagem e disse, olha, aumentou para 500.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Isso, porque foi a noite, né? Ele fez a noite. Aí no outro dia eu esperei vir para o trabalho, era até onde estava tendo uma sessão plenária de júri. Aí eu conversei com o doutor, falei, aí eu pedi para o doutor como eu deveria proceder, né? Aí o doutor me orientou.

Eu pergunto:

foi aí que você foi fazer o boletim de ocorrência?

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Isso, isso.

Subsequentemente, a defesa concentrou sua linha de perguntas na tentativa de desqualificar a ocorrência de oferta econômica. Contudo, a depoente preservou a higidez de seu depoimento, dirimindo dúvidas com precisão e reiterando que a alusão a montantes pecuniários foi explícita durante a investida.

Essa consistência fática impediu a relativização do episódio, preservando o elemento central do depoimento e confirmando a severidade das tratativas, como se extrai dos trechos colacionados abaixo:

Antonio Reis Graim Neto

Nesta segunda mensagem. A senhora lembra se ele colocou, se ele informou o número do processo ou fez referência ao réu ou qualquer outro... É... indicativo que se tratava deste processo?

(...)

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Do processo do Dionar?!

Antonio Reis Graim Neto

Isso. Ou poderia ser qualquer processo.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Não, porque o Henrique só falou do processo do Dionar. Não tinha como ser de qualquer outro processo.

Antonio Reis Graim Neto

Pronto. Mas eu quero entender se a senhora chegou a esta conclusão ou se ele falou especificamente na mensagem...

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Aquele processo lá que falamos. Aquele processo lá que falamos, está concluso, verifica para mim e depois a gente conversa. Foi isso que ele colocou...

Antonio Reis Graim Neto

Então foi esse o texto?

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

É, foi nesse sentido o texto. E aí dava a referir ao que a gente conversou, porque a gente só conversou em novembro.

Antonio Reis Graim Neto

Tá. E aí... É... mais uma vez, já disse que não se falou expressamente no nome do doutor Vinícius, mas eu preciso de fazer umas perguntas sobre a noite do dia 10 de novembro, porque as mensagens que foram colocadas aos autos. É justamente porque queremos entender se referia ao doutor Vinícius ou não. É, então... Hoje a senhora foi bem expressa ao dizer que estavam lhe oferecendo, tá?! Mas no depoimento feito na sindicância deste processo, deste PAD, bem como nos PAD’s do senhor Henrique, a senhora disse que teria ficado subentendido.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Não, mas o subentendido foi em relação aos 500 mil, doutor. Não foi em relação aos valores que ele falou expressamente. Entendeu?

Antonio Reis Graim Neto

Pronto, mas a senhora colocou no seu primeiro boletim de ocorrência que ele não ofereceu, que ficou subentendido.

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Não. No boletim de ocorrência tá que ele ofereceu e que (...) os 500, ficou subentendido que fosse 500 mil. No dia que eu falei isso na sindicância, vocês fizeram um bolo. Samba do crioulo doido. Aí eu não entendi muito bem a pergunta, mas no boletim de ocorrência tá que ele me ofereceu os 10 ou 15 mil, depois começou com 150, salvo engano, foi para 200 e posteriormente ele falou “só para te falar, só para tu saber, eles estão oferecendo 500”, só que ele não colocou a cifra de 500, a cifra do real e nem colocou por extenso que é real. Ele só colocou 500, subentendendo que se referia aos 200 mil que tinha subido.

Antonio Reis Graim Neto

Eu vou reler aqui um trecho do seu depoimento. A senhora disse (...) que ficou subentendido?! A mesma pergunta fazendo agora, aí a senhora respondeu “como eu lhe falei, logo no início, quando isso aconteceu, eu pensei, não, ele está vindo falar comigo para me alertar”. E aí eu pergunto, alertar do...

Poliana Dyara Gomes Rocha de

Aguiar

Eu, não. Eu falei que eu levei como se fosse para alertar. Entendeu?!

Antonio Reis Graim Neto

Alertar de que?

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Que alguém ia vir chegar comigo, mas durante a conversa ele falou expressamente em tirar as medidas cautelares por 15 mil e até 200 mil a impronúncia do Dionar, para ele não ir para júri. Foi isso que (...) aconteceu.

Antonio Reis Graim Neto

É isso que eu preciso entender, porque continuando a leitura a senhora disse o seguinte, “alertar de que viriam pessoas falar comigo sobre isso, só que ele disse que eles queriam... Que eles queriam oferecer ele não chegou dizer...”

A gente precisa entender (...) qual seria o papel que ele estaria lhe oferecendo? O que que ele estaria oferecendo? E (...) Se ele fez essa oferta de verdade, entendeu? Porque a gente (...) precisa entender até que ponto houve uma oferta e até que ponto a senhora entendeu que houve uma oferta?

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar

Doutor, houve uma oferta. Ele falando direta ou indiretamente ouve, tanto que ele falou que aumentaram para 500. Se nesse contexto, no contexto do que tudo foi falado, ele colocou aumentaram para 500, não é uma oferta, aí eu já desconheço o que seria uma oferta. A priori, eu entendi que ele tinha ido lá para me alertar. Durante toda a conversa, ele pegou e foi falando como se (...) estivesse me oferecendo. Dando a entender que estavam me oferecendo. No final ele falou, olha só, eles falaram assim que todo mundo tem um preço. Aí o senhor vem me falar que não é oferecer?!

Nessa mesma vertente, o depoimento do Dr. Gabriel Veloso agregou densidade ao conjunto probatório, ao confirmar que a realidade dos acontecimentos desautoriza interpretações pueris ou conjecturas desprovidas de lastro fático, consolidando a gravidade das condutas perquiridas.

Eu pergunto:

(...) a linguagem que foi utilizada pelo seu Henrique, nas gravações, nas mensagens, lhe permite alguma interpretação que não fosse uma corrupção ativa explícita, doutor Gabriel?

GABRIEL VELOSO DE ARAUJO

Doutora, em 20 anos como magistrado, 10 anos como advogado, eu não faço outra interpretação se não essa. A gente está vendendo o titular da terceira Vara criminal, oferecendo para outra pessoa um recurso, ou para me influenciar, ou para conseguir a minha assinatura dessa forma. Para mim, era uma (inaudível)... que eu vejo todo o PAD, seria uma forma de pegar dinheiro e conseguir vender essa... vender a minha decisão. Eu não vejo outro dano senão a corrupção, infelizmente, que a gente tanto combate na magistratura sendo atacado dessa forma.

Dessa forma, a alegação defensiva de ausência de indicação direta ou de que os fatos decorreriam de mera presunção não se revela compatível com o conjunto probatório produzido no âmbito administrativo, o qual, de forma harmônica e convergente, demonstra a existência de tratativas relacionadas à oferta de vantagem financeira.

Sob a ótica disciplinar, não se exige demonstração de entrega efetiva de valores ou consumação concreta de resultado específico para que se reconheça a relevância funcional das condutas analisadas. O que se examina no presente PAD é a compatibilidade do comportamento atribuído ao magistrado com os deveres de integridade, independência, imparcialidade, decoro e preservação da confiança pública inerentes ao exercício da magistratura.

Tal compreensão decorre da própria natureza do processo disciplinar, orientado pela busca da verdade material, o que autoriza a construção do juízo de responsabilidade a partir de um conjunto harmônico de elementos probatórios, ainda que de natureza indiciária, os quais devem se mostrar suficientes para formar convicção segura acerca dos fatos apurados.

A orientação jurisprudencial consolidada caminha no sentido de admitir, para fins de responsabilização administrativa, a formação do convencimento a partir de conjunto probatório harmônico, convergente e globalmente considerado, não se exigindo a manifestação expressa do agente acerca dos fatos apurados.

Em reforço do entendimento, transcrevo os seguintes precedentes:

Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público federal. Cassação de aposentadoria.
Processo administrativo disciplinar.
Legalidade. Independência das instâncias. Decadência e nulidades afastadas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por servidor público federal aposentado contra decisão pela qual se negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado em desfavor da Portaria nº 388, de 2017,
que cassou sua aposentadoria por infrações disciplinares supostamente praticadas durante o exercício do cargo de analista tributário da Receita Federal, relacionadas ao desvio de mercadorias apreendidas.
(...)
6. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a sanção administrativa, dada a independência das instâncias. A vinculação entre as esferas é admitida apenas em caso de inexistência do fato ou negativa de autoria. 7. As provas constantes no PAD, incluindo áudios, depoimentos e documentos, demonstram participação ativa do servidor no desvio de mercadorias da Receita Federal, justificando a penalidade aplicada.
(...)

(STF - RMS: 00000000000000040030 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2025 PUBLIC 03-12-2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu este Tribunal.
2. A conclusão do relatório final está amparada no conjunto probatório, que de forma concatenada demonstra a prática da infração
. (...)

(STF - RMS: 34046 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE SUA NULIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS QUE EM TESE CONFIGURAM CRIMES. DECISÃO FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) .
3. Em relação à prova emprestada de processo criminal em Processo Administrativo Disciplinar, é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de utilização. Enunciado n. 591 da Súmula do STJ.
(...)

(STJ - MS: 22135 DF 2015/0255515-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

À vista dessas coordenadas argumentativas
, não se mostra possível acolher a tese de fragilidade probatória, uma vez que os elementos constantes dos autos, especialmente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostram suficientes, neste momento, para a formação do convencimento administrativo quanto à existência de elementos relevantes, mantendo-se íntegra a base fático-probatória que fundamenta o presente Processo Administrativo Disciplinar.

Também não se sustenta a atribuição de caráter neutro ao numeral “500”. Sua compreensão não pode ser realizada de modo dissociado, ainda que ausente indicação expressa de unidade monetária, devendo ser interpretada em consonância com o contexto comunicacional em que inserido.

Como dito, os elementos informativos apontam para um encadeamento lógico de comunicações que, analisadas em conjunto, indicam tratativas potencialmente relacionadas à oferta de vantagem, ainda que por intermédio de terceiro.

2.3 DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL (INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO):

A defesa questionou a atipicidade da conduta sob o argumento de configuração de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, ao fundamento de que a servidora Poliana não poderia atuar no processo do réu Dionar Cunha. Subsidiariamente, alega ausência de lesividade concreta, diante da impossibilidade de produção do resultado.

A tese não merece acolhimento.

Nos termos da dogmática penal consolidada, o reconhecimento do chamado crime impossível exige a demonstração de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, de modo que a consumação do resultado se revele inviável em qualquer circunstância. Não se confundem com essa situação as hipóteses de mera dificuldade operacional, limitações pontuais ou obstáculos desconhecidos dos agentes, que, por si sós, não afastam a tipicidade da conduta.

No caso concreto, não se verifica tal situação.

Conforme demonstrado nos autos, a restrição funcional atribuída à servidora Poliana possuía caráter interno e sigiloso, sendo de conhecimento exclusivo do magistrado responsável e da própria servidora, não se tratando de limitação ostensiva ou acessível a terceiros.

Esse ponto foi expressamente explorado no âmbito da prova oral produzida em audiência de instrução, ocasião em que esta Relatora, ao conduzir a oitiva, buscou esclarecer a natureza e o alcance dessa restrição, especialmente quanto à sua publicidade e conhecimento por outros agentes.

Ao indagar se a orientação de que determinados processos, dentre eles o do réu Dionar, seriam conduzidos diretamente pelo magistrado havia sido transmitida exclusivamente à servidora Poliana, restou claro que tal diretriz possuía caráter reservado, restrito ao âmbito interno da unidade jurisdicional.

A resposta extraída do contexto da oitiva confirma que a limitação funcional não era de conhecimento de terceiros, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de impossibilidade objetiva do meio, porquanto, sob a perspectiva dos envolvidos nas tratativas, inexistia qualquer obstáculo ostensivo ou cognoscível que inviabilizasse a consecução da finalidade pretendida. Vejamos (ID nº 36048926):

Eu pergunto:

(...) o senhor falou que esse sigilo que o senhor impôs a esse processo, do Dionar e outros mais 2, salvo engano, que eram processos com grande repercussão na cidade de Santarém, nesses 3, o senhor chegou para Poliana e disse, olha, esses processos, quem vai minutar sou eu. Ela tinha conhecimento disso?

GABRIEL VELOSO DE ARAUJO

Tinha conhecimento disso, mais ninguém ou outra pessoa, ninguém tinha, nem minha esposa tinha conhecimento que eu determinei isso. (...)”

O conjunto probatório produzido, especialmente a prova oral confirma que a restrição funcional atribuída à servidora não era pública nem acessível aos demais envolvidos, tratando-se de circunstância interna e sigilosa. Eventual inviabilidade de concretização da finalidade pretendida, nessas condições, não decorreria de impedimento objetivo ou absoluto, mas, quando muito, de circunstância contingencial desconhecida pelos interlocutores apontados nas tratativas.

Desse modo, não se sustenta a tese defensiva de absoluta ineficácia do meio, tampouco a alegação de ausência de potencialidade lesiva apta a descaracterizar a relevância funcional dos fatos apurados, razão pela qual deve ser rejeitada a argumentação deduzida pela defesa.

A análise da aptidão e relevância das condutas apuradas deve ser aferida
ex ante
, à luz da representação subjetiva dos agentes e das circunstâncias objetivas por eles conhecidas quando as tratativas ocorreram, não sendo possível descaracterizar sua relevância disciplinar com base em limitações internas ou circunstâncias reservadas que lhes eram desconhecidas.

Nesse contexto, eventual restrição funcional atribuída à servidora - de caráter interno e sigiloso - não possui aptidão para afastar, por si só, a análise administrativa da conduta, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam que tal limitação não era integrável ao universo cognitivo dos interlocutores mencionados nas comunicações examinadas.

Ainda que se admitisse a existência de obstáculos práticos à concretização que poderiam representar eventual limitação prática ou contingencial à concretização da finalidade pretendida, tal circunstância não esvazia a relevância funcional dos fatos apurados e nem descaracteriza a necessidade de sua apreciação sob a ótica dos deveres éticos e funcionais inerentes à magistratura.

Ratifico, o que se examina no presente Processo Administrativo Disciplinar não é a efetiva concretização de determinado resultado, mas a compatibilidade da conduta atribuída ao magistrado com os deveres de independência, integridade, decoro, probidade e observância dos princípios que regem a função jurisdicional, razão pela qual a tese defensiva não merece acolhimento.

2.3. DA INCONSISTÊNCIA DA NARRATIVA DEFENSIVA DIANTE DA COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

Avançando no exame da responsabilidade funcional atribuída ao magistrado processado, convém a apreciação detida da prova oral produzida na audiência de instrução realizada em 23 de abril de 2026, especialmente porque tais elementos assumem papel central na reconstrução do contexto fático e na aferição da aderência das justificativas defensivas ao conjunto probatório já delineado nos autos.

A linha defensiva desenvolvida pelo magistrado se estruturou, essencialmente, em torno da alegada ausência de participação direta nas abordagens realizadas e da inexistência de ordens expressas ou manifestações literais extraídas de seu aparelho celular que transparecessem, de forma explícita, direcionamento ilícito das tratativas.

Paralelamente, ao ser confrontado com mensagens constantes do acervo telemático, especialmente aquelas relacionadas a cobranças de “urgência” no cumprimento de “missões” ou a questionamentos acerca do êxito das aproximações realizadas com “aquela menina”, o magistrado adotou postura marcada pela alegação de ausência de recordação quanto ao contexto específico das comunicações, atribuindo-as genericamente à rotina ordinária do gabinete.

A postura defensiva, contudo, perde consistência quando confrontada com o conjunto harmônico da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A oitiva da testemunha Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar se desvelou particularmente elucidativa. Em depoimento firme, coerente e convergente com os dados telemáticos constantes dos autos, a servidora descreveu de maneira detalhada o contexto das abordagens realizadas pelo assessor Henrique Braga, esclarecendo que as tratativas estavam associadas à tentativa de obtenção de providência jurisdicional favorável relacionada ao processo envolvendo Dionar Nunes.

Segundo relatado, as referências econômicas iniciaram com menções a valores entre "R$ 10 mil e R$ 15 mil, evoluindo, posteriormente, para cifras entre R$ 150 mil e R$ 200 mil durante o encontro presencial mantido com o assessor e, culminando com cifras de R$ 500 mil, conforme o contexto integral das tratativas.

Em que pese a defesa tenha buscado relativizar o conteúdo dessas abordagens durante a instrução, sustentando que eventual oferta teria permanecido apenas em plano implícito ou subjetivamente interpretado pela servidora, a testemunha afastou de forma categórica essa narrativa, esclarecendo que as referências a valores foram expressamente verbalizadas no curso da conversa mantida com Henrique Braga.

Nesse contexto, o fato de o magistrado processado não figurar fisicamente presente nos encontros realizados com a servidora não possui aptidão para afastar, por si só, a análise de sua eventual responsabilidade funcional. Isso porque o conjunto das comunicações telemáticas evidencia dinâmica permanente de alinhamento, monitoramento e prestação de contas entre o assessor e o magistrado, demonstrando fluxo comunicacional contínuo acerca das tratativas em curso, conforme já exaustivamente demonstrado.

Reputa-se pertinente destacar alguns trechos do interrogatório do magistrado processado considerados particularmente relevantes para a compreensão da dinâmica fática apurada nos autos.

Registre-se, por oportuno, que a presente fundamentação não reproduz integralmente o conteúdo da oitiva, se limitando à transcrição dos excertos mais elucidativos e juridicamente significativos ao deslinde da controvérsia. A íntegra do interrogatório se encontra devidamente documentada no ID nº 36048926, pág. 103, dos autos do presente Processo Administrativo Disciplinar.

No curso da oitiva, o magistrado foi questionado acerca de conversa mantida com Henrique Braga Farias em 16/10/2022, ocasião em que encaminhou as mensagens “Lembre a Cris da missão dela” e “a situação tem urgência”, sendo-lhe solicitado que esclarecesse, especificamente, a que se referia a denominada “missão” cuja execução estaria sendo cobrada de Crislane Aguiar Griebler.

Vinícius de Amorim Pedrassoli

Então, Desembargadora... eu não me recordo até pelo tempo, que essas conversas foram apresentadas, exatamente (...) o contexto dessa mensagem, porque foi efetuada a busca de apreensão e o relatório, e ele apresentou algumas mensagens assim fora de contexto, então eu não lembro exatamente essa situação. Agora, foram 8 anos que ele foi meu assessor e era assim, o costume da gente encaminhar mensagem. Era uma forma, um linguajar um pouco informal, a gente reconhece. Eu refleti bastante sobre isso. Mas assim, ao longo desses 8 anos, o tom da conversa era assim “já resolveu aquele assunto?!” “Já cumpriu a missão?!”, (...) “Já resolveu a situação?!” Agora, especificamente nessa mensagem de outubro, na forma como foi reportada, eu não(...) me recordo. E eu mudei de celular, apaguei as mensagens do (inaudível), então eu(...) não tenho essa resposta específica dessa mensagem. Quero dizer assim, que (...) essa forma de (...) dar ordem, de dar missão era uma questão normal, né. Era uma forma como realmente (...) eu falava com ele, sempre. Eu queria deixar bem claro, Vossa Excelência, que elas não... de forma alguma demonstram nem configuram da minha parte... não houve nenhuma... nenhum conchavo com eles. Não houve nenhum tipo de (...) acordo. Nenhum tipo de autorização”

Na continuidade do interrogatório, o magistrado também foi instado a esclarecer a razão pela qual atribuíra caráter de urgência à referida situação, indagando-se qual seria a diligência funcional ou demanda institucional que justificaria cobranças reiteradas e imediatas em período noturno de domingo, circunstância que destoaria da rotina ordinária de atividades administrativas do gabinete.

Vinícius de Amorim Pedrassoli

“(...) Eu não vou me recordar exatamente qual era essa missão que eu estava colocando para ele. Só repito que a gente tinha um costume mesmo de trocar mensagem, independente de dia e de horário. E até porque, né... enfim, pela produtividade, para cumprir as metas do CNJ, a gente realmente tinha esse costume.

E acaba que ainda tem esse costume (...) de ter essas conversas ainda fora do horário, independente do dia. Agora, é... eu não me recordo ao certo, sabe?! E de vez em quando a (...) Crislane, salvo engano. (...) Ela de vez em quando ajudava a resolver alguns assuntos, principalmente quando tinha que ver a organização de (...) eventos, de treinamento. Às vezes de alguma situação também, (...) mais social, que a gente tentava fazer também. Era uma equipe grande, né. (...) às vezes tinha alguma questão social, algum encontro, alguma situação.... e a gente (inaudível), quando ajudava a gente assim, informalmente, mas eu não me recordo exatamente qual era essa situação.

O magistrado, também, foi instado a prestar esclarecimentos acerca da identidade da terceira pessoa mencionada nas comunicações, considerando que Henrique Braga havia informado que Crislane Aguiar Griebler não lograra êxito no cumprimento da denominada “missão” em razão de a pessoa procurada não se encontrar na cidade naquele momento. Questionou-se, ainda, qual seria a finalidade da aproximação pretendida e o objeto da tratativa que se buscava estabelecer com essa terceira pessoa.

Vinícius de Amorim Pedrassoli

É, Vossa Excelência, eu não me recordo. Eu não recordo qual foi a situação. Mas assim, em nenhum momento (...) há fala de negociar. Em nenhum momento eu estou falando de negociar. Em nenhum momento eu sugeri (...) qualquer situação que possa induzir esse tipo de conclusão... da minha parte.

Posteriormente, o magistrado foi questionado acerca de conversa mantida com Henrique Braga em 30/01/2023, ocasião em que indagou ao assessor se este havia conseguido falar com “aquela menina”, acrescentando que “precisavam botar aquilo para andar”. Considerando o contexto das comunicações interceptadas pelo Ministério Público e a conexão temática já identificada nas tratativas anteriormente analisadas, foi solicitado ao interrogando que esclarecesse a quem se referia naquele diálogo específico, bem como qual seria o objeto da providência que, segundo a mensagem, demandaria avanço ou continuidade.

Vinícius de Amorim Pedrassoli

Muito... infelizmente, Desembargadora, eu também não vou me recordar. Só pontuo que assim... essa mensagem foi em outubro, não é? Agora já estamos falando em vários meses depois, mas eu não vou me recordar também qual seria... (inaudível).

Prosseguindo na oitiva, o magistrado foi igualmente instado a esclarecer o conteúdo da resposta encaminhada por Henrique Braga, na qual este afirmava que a pessoa abordada estaria “irredutível”. Diante da expressão empregada, foi questionado ao interrogando de que forma compreendia tal resistência e a qual circunstância concreta estaria vinculada a dificuldade relatada pelo assessor no contexto das tratativas então discutidas.

Vinícius de Amorim Pedrassoli

Eu realmente não vou, Vossa Excelência, mais uma vez aqui... eu não me recordo exatamente. E, inclusive analisando os áudios, a conversa, está uma data temporal bem distante de quando ela disse que foi procurada por ele, mas não vou saber precisar do que... que significa essa resposta, esse diálogo. Não me recordo.

No tocante aos demais questionamentos formulados ao longo do interrogatório, verifica-se que o magistrado adotou, em essência, a mesma linha argumentativa anteriormente exposta, se limitando, reiteradamente, a afirmar que não se recordava do contexto das conversas interceptadas, atribuindo tal circunstância ao lapso temporal transcorrido desde os fatos, ao expressivo volume de comunicações mantidas com seu então assessor ao longo da convivência funcional estabelecida no gabinete, bem como à própria dinâmica ordinária das atividades laborais desenvolvidas na unidade jurisdicional.

De igual modo, ao ser instado a se manifestar acerca das comunicações travadas entre Henrique Braga Farias e Crislane Aguiar Griebler, sustentou não possuir condições de esclarecer o teor de diálogos privados estabelecidos entre terceiros, afirmando desconhecer o conteúdo integral das tratativas e negando qualquer ingerência direta sobre as conversas mantidas pelo casal.

Essa construção defensiva, todavia, não possui densidade jurídica ou consistência lógica suficientes para infirmar a solidez do conjunto probatório produzido nos autos.

Embora o magistrado negue peremptoriamente envolvimento nas condutas apuradas, amparando sua defesa na alegação de esquecimento e na inexistência de manifestações explícitas formalizadas diretamente a partir de seu aparelho telefônico, a análise contextual, concatenada e sistemática dos elementos probatórios examinados ao longo deste voto inviabiliza a cisão artificial entre sua atuação funcional e a dinâmica relacional evidenciada nas comunicações telemáticas.

Da leitura cronológica e integrada das mensagens extraídas do aparelho celular de Henrique Braga Farias emerge quadro relacional que afasta a imagem de atuação periférica, episódica ou meramente circunstancial do magistrado processado. Ao contrário, o acervo revela participação funcional marcada por acompanhamento contínuo das tratativas, cobranças reiteradas de providências, monitoramento dos desdobramentos das abordagens realizadas e exigência de respostas revestidas de manifesta urgência.

A tentativa defensiva de atribuir a tais interações natureza meramente administrativa ou vinculada à rotina ordinária do gabinete perde sustentação quando as mensagens atribuídas ao magistrado são cotejadas com as respostas encaminhadas por Henrique Braga e, sobretudo, com o conteúdo das conversas mantidas entre este e sua esposa, Crislane Aguiar, as quais, consideradas em sua sequência cronológica e em correlação com os demais elementos informativos constantes dos autos, permitem inferir que se referiam ao contexto das tratativas voltadas à obtenção de providência jurisdicional favorável em processo de natureza penal.

A tentativa defensiva de conferir a tais cobranças a aparência de meros expedientes administrativos ou rotinas ordinárias de gabinete desmorona por completo quando tais diálogos são cotejados com as respostas fornecidas por Henrique Braga, bem como com o conteúdo inequívoco das conversas mantidas entre este e sua esposa, Crislane Aguiar, que demonstra relação funcional de permanente acompanhamento, incompatível com a narrativa defensiva de desconhecimento dos fatos, distanciamento operacional ou atuação inteiramente autônoma do assessor.

Sob essa perspectiva, a ausência de participação física direta do magistrado nos encontros realizados, bem como a inexistência de referências pecuniárias literal e expressamente formalizadas em mensagens provenientes de seu terminal telefônico, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a análise de sua eventual responsabilidade funcional no âmbito disciplinar.

A cognição desenvolvida no presente Processo Administrativo Disciplinar não se limita à identificação de comandos explícitos ou manifestações isoladamente consideradas, exigindo, ao contrário, apreciação integrada, contextual e sistêmica do conjunto probatório, especialmente quando os elementos informativos demonstram fluxo contínuo de monitoramento, cobrança de providências, alinhamento de condutas e prestação de contas acerca das tratativas examinadas, como já reiteradamente articulado ao longo desse voto.

O entrelaçamento sucessivo e coerente entre as cobranças emanadas do magistrado, os reportes realizados por Henrique Braga e as conversas mantidas entre os demais interlocutores conduz, de forma convergente, à compreensão de que as condutas apuradas não se desenvolveram à margem do conhecimento ou da esfera funcional do processado.

A prova digital, apreciada em sua organicidade e contextualidade, vincula o magistrado ao núcleo central das tratativas investigadas com densidade probatória suficiente para afastar pretensões absolutórias fundadas exclusivamente em alegações genéricas de esquecimento, desconhecimento ou ausência de participação direta.

Desse modo, a reiterada invocação de lapsos de memória pelo magistrado processado não resiste ao confronto com a coerência interna, a linearidade cronológica e a convergência dos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução, os quais delineiam quadro funcional substancialmente incompatível com a narrativa defensiva apresentada.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, considerado de forma integrada e contextualizada, resta evidenciado que as condutas apuradas se mostram incompatíveis com os deveres éticos, funcionais e institucionais inerentes ao exercício da magistratura, especialmente aqueles relacionados à integridade, ao decoro, à lealdade institucional e à preservação da confiança pública na jurisdição.

As teses defensivas deduzidas ao longo da instrução não se revelaram suficientes para infirmar a consistência, a coerência interna e a convergência dos elementos de provas coligidos, os quais, apreciados em sua organicidade, demonstram quadro funcional incompatível com os parâmetros de conduta exigidos dos membros do Poder Judiciário.

Configurada, portanto, a violação aos deveres previstos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, ao art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional e aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da procedência do presente Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
diante do meticuloso, pormenorizado e escrupuloso estudo, julgo PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, para reconhecer a prática de conduta incompatível com os deveres inerentes ao exercício da magistratura, nos termos da fundamentação supra.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise do mérito e demonstradas, de maneira robusta e incontroversa, a autoria e a materialidade das infrações disciplinares imputadas ao magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli, impõe-se a fixação da penalidade aplicável sob o crivo rigoroso dos princípios da proporcionalidade, compreendida em sua dimensão tríplice (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), da razoabilidade e, sobretudo, da moralidade administrativa, esta última alçada a verdadeiro vetor normativo estruturante da atuação estatal (art. 37, caput, da Constituição da República).

No âmbito do microssistema disciplinar da magistratura nacional, a Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) instituiu um escalonamento sancionatório que deve ser interpretado não de forma meramente abstrata, mas à luz da gravidade concreta da conduta, do grau de reprovabilidade subjetiva do agente e, especialmente, do nível de comprometimento dos valores institucionais do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, a conduta sob exame revela, de modo inequívoco, enquadramento preciso nas hipóteses previstas no art. 56, incisos II e III, da LOMAN, porquanto o agir do magistrado configura, simultaneamente, procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções judicantes, bem como desempenho funcional manifestamente incompatível com o exercício da jurisdição.

A gravidade do comportamento apurado não se exaure na violação de deveres funcionais individualmente considerados. Trata-se, em verdade, de conduta que atinge o núcleo axiológico da função jurisdicional, traduzindo autêntica ruptura com os pressupostos ético-institucionais que legitimam o exercício da jurisdição. Não se cuida de desvio funcional episódico, mas de verdadeira instrumentalização ilícita da função jurisdicional, mediante a articulação consciente e deliberada de mecanismo voltado à mercantilização da prestação jurisdicional em processo penal de elevada sensibilidade social.

Tal proceder configura violação direta e multifacetada: (i) aos deveres funcionais previstos no art. 35 da LOMAN; (ii) aos princípios estruturantes do Estado de Direito, notadamente a independência judicial, a imparcialidade e a integridade institucional; e (iii) aos parâmetros éticos expressamente consagrados no Código de Ética da Magistratura Nacional. A tentativa de influenciar o convencimento de outro órgão jurisdicional mediante vantagem indevida revela forma qualificada de corrupção institucional, cujo potencial lesivo extrapola o caso concreto e projeta efeitos corrosivos sobre a confiança social no sistema de justiça.

Nessa linha, a resposta sancionatória não pode ser reduzida a uma dimensão meramente retributiva ou individualizante. Ao revés, deve ser compreendida também sob seu viés institucional-preventivo e simbólico, como instrumento de reafirmação da autoridade normativa da ordem jurídica e de preservação da credibilidade do Poder Judiciário. A manutenção do magistrado nos quadros da instituição, ainda que sob regime de disponibilidade, configuraria resposta incompatível com a magnitude da ofensa perpetrada, traduzindo verdadeira dissonância com os valores republicanos e com o padrão de exemplaridade exigido da função jurisdicional.

Diante desse quadro, revela-se juridicamente inadequada e insuficiente a aplicação de sanções mais brandas, tais como advertência, censura ou disponibilidade, cuja teleologia normativa se dirige a hipóteses de menor gravidade e que, no caso concreto, mostram-se absolutamente incapazes de restaurar a integridade institucional abalada.

De outro lado, embora a extrema gravidade dos fatos pudesse, em tese, conduzir à aplicação da sanção de demissão, impõe-se reconhecer, em estrita observância à supremacia da Constituição, o limite decorrente da garantia da vitaliciedade (art. 95, I, da CF), que condiciona a perda do cargo à prévia formação de coisa julgada judicial em ação própria.

Nesse ponto, merece destaque, e deve ser expressamente considerado, o recentíssimo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino no julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária nº 2.870/DF, no qual se assentou que a Emenda Constitucional nº 103/2019, esvaziou o fundamento de validade da aposentadoria compulsória como sanção administrativa punitiva, indicando que, em hipóteses de infrações graves, a resposta adequada deve ser a perda do cargo.

Todavia, a correta exegese desse precedente revela que tal diretriz não autoriza a aplicação direta da pena de demissão na esfera administrativa em relação a magistrados vitalícios, sob pena de frontal violação ao regime constitucional da magistratura. Ao contrário, o próprio julgado explicita a necessidade de observância do devido processo constitucional, reconhecendo que a perda do cargo demanda necessariamente a via judicial adequada. Ademais, trata-se de uma decisão isolada, até o momento, sem previsão de obrigação vinculante imediata.

Assim, longe de afastar a aplicação da aposentadoria compulsória, o precedente do STF reforça a compreensão de que esta subsiste como sanção administrativa máxima imediatamente aplicável, devendo ser compreendida não como resposta final e exauriente, mas como medida de caráter cautelar-institucional qualificado, destinado a promover o imediato afastamento do magistrado do exercício da jurisdição, mitigando riscos à higidez institucional.

Nessa lógica sistêmica, a aposentadoria compulsória se insere em um modelo escalonado de responsabilização, no qual a atuação administrativa e a atuação jurisdicional se complementam, e não se excluem. A primeira assegura resposta imediata e eficaz no plano disciplinar; a segunda viabiliza, mediante o devido processo legal, a eventual decretação da perda definitiva do cargo.

Por conseguinte, a remessa integral dos autos aos órgãos competentes, notadamente ao Ministério Público, constitui providência necessária da atuação disciplinar, viabilizando a instauração da ação judicial própria para a decretação da perda do cargo, em plena conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e com as garantias constitucionais da magistratura.

Dessa forma, logra-se harmonizar, de maneira sistemática e constitucionalmente adequada, a extrema gravidade da conduta apurada com as limitações inerentes ao poder sancionador administrativo, assegurando-se, simultaneamente, a tutela da moralidade administrativa, a preservação da confiança pública no Poder Judiciário e o respeito às garantias institucionais que estruturam a magistratura nacional.

Sendo assim, em face da extrema gravidade dos fatos apurados, da quebra irremediável do decoro exigido para a função e do comprometimento da credibilidade institucional do Poder Judiciário, a única sanção capaz de reprovar adequadamente a conduta ilícita neste procedimento e proteger a sociedade é o expurgo definitivo do magistrado do exercício da judicatura.

Ante o exposto,
VOTO PELA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, com fulcro no art. 42, inciso V, c/c art. 56, incisos II e III, ambos da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), determinando-se, ainda, a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis, consoante a determinação do mesmo diploma legal.

Comunique-se
ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 28 da Resolução nº 135/2011 do CNJ, a conclusão do presente Processo Administrativo Disciplinar, com o respectivo julgamento e aplicação da penalidade cabível, determinando-se o encaminhamento de cópia integral da decisão e das principais peças processuais pertinentes, para fins de controle, registro e acompanhamento institucional, observadas as formalidades legais e regulamentares aplicáveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

[1]
Súmula Vinculante nº 14:
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

[2]
ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390

[3]
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106

Belém, 18/06/2026